Tribunal: TJMT
Processo: 1017304-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO:
10
17304
-80.202
1
.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES. MARCOS MACHADO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO,
EXMA. SRA.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR.
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
EXMO. SR.
DES. PAULO DA CUNHA,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
,
E
XMA. SRA.

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGA
NTE
),

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGA
NTE
)
,
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGA
DO
), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODAO - IMA - CNPJ: 08.706.600/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO FEIJAO,PULSES, GRAOS ESPECIAIS E IRRIGACAO - IMAFIR-MT - CNPJ: 32.917.672/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DA MADEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.495.809/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DA PECUARIA DE CORTE MATOGROSSENSE - CNPJ: 34.100.573/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO AGRONEGOCIO - IAGRO - CNPJ: 21.595.750/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODAO - IMA - CNPJ: 08.706.600/0001-81 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO FEIJAO,PULSES, GRAOS ESPECIAIS E IRRIGACAO - IMAFIR-MT - CNPJ: 32.917.672/0001-52 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DA MADEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.495.809/0001-90 (EMBARGADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DA PECUARIA DE CORTE MATOGROSSENSE - CNPJ: 34.100.573/0001-09 (EMBARGADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO AGRONEGOCIO - IAGRO - CNPJ: 21.595.750/0001-23 (EMBARGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (EMBARGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
REJEITOU A QUESTÃO PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ausente
s
justificadamente os desembargadores: Rubens de Oliveira Santos Filho, Juvenal Pereira da Silva
e

Márcio Vidal
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE
– CONTRIBUIÇÕES [PARAFISCAIS] ÀS ENTIDADES PRIVADAS [INPEC-MT; IMAMT; IAGRO; IMAD E IMAFIR/MT] E PROVENIENTES DE DIFERIMENTO DO ICMS – LEI No 7.263, DE 27 DE MARÇO DE 2000 E DECRETO No 1.261, DE 30 DE MARÇO DE 2000 –
PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO
- LEIS SUPERVENIENTES – MODIFICAÇÃO/REVOGAÇÃO PARCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS – JULGAMENTOS DAS ADI’S CONCLUÍDOS – MÉRITO DECIDIDO – BURLA À JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TJMT – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF ––
PREJUDICIAL REJEITADA
– ESCOLHA DAS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS – AUSÊNCIA DE ESTUDO, PROCESSO SELETIVO OU LICITATÓRIO – MATÉRIA ENFRENTADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO - PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ACLARATÓRIO – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA – CORREÇÃO -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
.

“[...] a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne
inócua
.”
(STF, ADI 951/SC)

O c. STF, em novo julgamento, reforçou a diretriz jurisprudencial de que não há prejudicialidade da ADI quando a revogação/modificação da norma ocorre após o início do julgamento, ao reconhecer
“nítido propósito de evitar a declaração da inconstitucionalidade já sinalizada pelo Tribunal”.
Defende-se que a efetividade da jurisdição e a instrumentalidade do processo exigem uma postura
“menos preocupada com filigranas processuais e mais comprometida com a proteção aos direitos materiais em jogo, não sendo razoável desperdiçar, sob o confortável pretexto da “perda do objeto”, todos os esforços, custos e tempo já despendidos no transcurso da ação de controle abstrato de constitucionalidade”
(ED no 6365/
TO )
.

A tentativa política de subtrair a jurisdição constitucional do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CEMT,
arts
. 96, I, ‘d’ e 125) não pode ser tolerada, à luz do princípio da cooperação das partes com o Sistema de Justiça (DORNELAS, Henrique Lopes. O Princípio da Cooperação ou da Colaboração Judicial e a Busca da Tutela Processual Efetiva), bem como em razão da independência e harmonia entre os poderes constituídos (CEMT, art. 9o), que devem respeitar a separação de competências no regime constitucional vigente.

Se o Tribunal enfrentou fundamentadamente todos os pontos colocados em debate,
“nos limites necessários ao deslinde do feito”
, não se reconhece omissão alegada (STF, ADI 5469).

Diante da dúvida suscitada pelas partes, impõe-se esclarecer que o julgamento da ADI tem eficácia a partir da data de publicação do acórdão do recurso
aclaratório
.

Identificado erro material na parte dispositiva do voto condutor, o v. acórdão deve ser corrigido, nos termos do art. 494, I do CPC/2015 [
“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para
corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”
].

Recursos conhecidos e providos parcialmente para esclarecer que os efeitos dos julgamentos das
ADI’s

nos
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000 são fixados da publicação do v. acórdão nestes embargos de declaração, observando-se que as contribuições parafiscais impugnadas nestas
ADI’s
são regidas pela Lei Estadual no 12.505/2024, desde 2.5.2024. Corrige-se, ainda, erro material para constar a declaração de inconstitucionalidade do
“art. 21-A, §1o, expressão “e ao IMAD” e §7o”,
do Decreto no 1.261, de 30 de março de 2000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
M
ARCOS
MACHADO
(RELATOR):

Embargos de declaração interpostos pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão no qual foram julgadas parcialmente procedentes, por unanimidade, as ADI
nos
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000 para declarar a
“inconstitucionalidade “do artigo 7o, caput, expressão “e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão -
IMAmt
, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT”; “do artigo 7o, §1o, inciso II-A”; “do artigo 7o, §1o, inciso IV-A”; “do artigo 7o, §1o, inciso VI-A”; “do art. 7o, §1o-B”; “do artigo 7o-A, §§ 5o e 6o”; “do artigo 7o-C, caput, expressão “ e do INPECMT”; “do artigo 7o-C-1, inciso II e2o”; “do artigo 7o-F, expressão “e do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD”; “do art. 7o-I, §§4o e 5o”; “do artigo 9o, expressão “ao INPECMT, ao
IMAmt
, ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR
”, da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000
; “do artigo 10 caput, expressão “e, conforme o caso, para o INPECMT, para o
IMAmt
, para o IAGRO, para o IMAD, bem como para o IMAFIR/MT” e “§1o, incisos II, III, IV, V, VI, §3o, incisos I e II, §4o”, do art. 10; “do artigo 10-B, §1o, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 10-B, § 2°, inciso III, expressão “e ao IAGRO” e “do artigo 10-B, §3o, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 12, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 16, expressão “e ao IAGRO”; “§4o do art. 17”; do artigo 21, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 21-A, caput, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 1-A, §1o, expressão “e ao IMAD“ e §7o”; “do artigo 21-E, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 21-J, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 22, §3o, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22, §4o, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22-B”; “do artigo 27, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 27-A, §2o”; “do artigo 27-C-1”; “do artigo 27-G, inciso II”; “do artigo 27-G, §2o, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 27-H, caput, expressão “e do INPECMT”; “do artigo 27-H, §2o, expressão “e do INPECMT” e §4o; do artigo 27-I-1, caput, expressão “e do IMAD”; “do artigo 27-I-1, § 1°-A, expressão “e ao IMAD” e §4°”; “do artigo 27-I-4-1, caput, expressão “e do IMAFIR/MT”; “do artigo 27-I-4-1, § 5o, expressão “e ao IMAFIR/MT” e §6°, do Decreto no 1.261, de 30 de março de 2000””
, com efeitos
ex
nunc
a partir da sua publicação (fls. 1037/1117 – ID 151019659)

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta: 1) omissão porque
“não houve nenhum contraponto em face das razões invocadas pelo embargante, todas elas capazes de ilidir a premissa acima vindicada”

[“seleção das entidades foi proveniente de processo legislativo conduzido pela ALMT, que, por sua vez, é composta de representantes do povo”];
2) omissão quanto à inovação legislativa no curso do julgamento, pois
“todo o corpo normativo impugnado fora modificado durante o julgamento das presentes
ADI’s
(vide id. 157301673 do processo no 1017304- 80.2021.8.11.0000), indicando, em tese, que não paira mais os pretensos vícios de inconstitucionalidade que existiam na redação original, vez que a Lei Estadual no 11.975/2022 introduziu os artigos 9o-A e 9o-B na Lei 7.263/2000”
; 3) omissão e obscuridade acerca da modulação dos efeitos ante
“a magnitude do impacto causado ao Estado de Mato Grosso, às instituições acima destacadas, e à toda sociedade mato-grossense”
, a ensejar a atribuição de
“efeito
ex
nunc à decisão declaratória de inconstitucionalidade a contar de 12 meses do julgamento dos presentes embargos de declaração”
; 4) contradição na fixação do marco temporal da modulação dos efeitos, pois
“de um lado o voto vencedor constou que a modulação dos efeitos acórdão se daria com a publicação do v. acórdão, de outro passou a afirmar que não iria produzir qualquer efeito até que aviados, se fosse o caso, eventuais embargos de declaração”
.

Pede o provimento para que seja
“suprida a omissão e integrada a decisão, conferindo efeitos infringentes ao recurso para: a) reconhecer a perda superveniente do objeto das presentes
ADI’s
. b) Não sendo este o entendimento, o que somente se admite por hipótese, seja procedida a modulação dos efeitos do v. acórdão embargado para produzir efeitos ao final de 12 (dose) meses a contar do julgamento dos presentes embargos”
(fls. 1134/1157-ID 165450183).

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO argumenta que: 1) a Lei Estadual n o 11.975/2022, que entrou em vigor no curso do julgamento das
ADI’s
,
“empreendeu significativa modificação [...] especialmente com relação à obrigatoriedade de prestação de contas por parte das Associações beneficiárias das contribuições parafiscais (FETHAB), bem como em relação à contrapartida à Administração Pública por qualquer convênio de mútua colaboração com tais entidades associativas [...], e, principalmente, a fixação de responsabilidade pela cobrança de eventuais inadimplentes direta e exclusivamente por parte das entidades associativas beneficiárias mediante Convenio da SEFAZ/MT”
; 2)
“visando evitar consequências excessivamente onerosas para os jurisdicionados e para atividades/projetos institucionais em desenvolvimento, a ampliação da modulação dos efeitos [...] importa ser mais abrangente”.

Requer o provimento para que sejam declarados “constitucionais os dispositivos anteriormente atacados” ou, subsidiariamente,
“ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado atribuindo a sua eficácia
ex
nunc”
(fls. 1158/1171).

A i. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL pugna pela correção
“de pequeno erro material existente na parte final do voto [...] nele consta a declaração de inconstitucionalidade “do artigo 1-A, §1o, expressão “e ao IMAD” e §7o”, quando o correto seria “do artigo 21-A, §1o, expressão “e ao IMAD” e §7o”
(fls. 1132-ID

164574682), bem como pelo provimento parcial dos embargos de declaração
“opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso para que os efeitos da decisão proferida nesta ação iniciem com a publicação do acórdão que julgar o presente recurso, cabendo destacar que eles não alcançam a Lei Estadual n.o 11.975/2022”
(ID 1017304-80.2021.8.11.0000).

O DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO pleiteia o
“não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que os Embargantes apenas buscam reverter o v. acórdão por via transversa, suscitando alteração legislativa posterior ao julgamento de mérito”
; ou
“não provimento dos recursos, em razão da ausência de omissão, obscuridade e contradição”
(ID 172126175).

Em petitório, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, o SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL,
o
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, o PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, o SUBPROCURADOR-GERAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AÇÕES ESTRATÉGICAS, o PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, o PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, o PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e os
amicus
curiae
[IAGRO, IMA-AMPA, IMAFIR, INPEC e IMAD] requerem
“o reconhecimento da perda superveniente do objeto e interesse de agir nas lides em tela, em face do advento da Lei no 12.505/2024, à qual implicou em alteração substancial à Lei no 7.263/2000, principalmente, nas expressões e trechos impugnados nestes feitos; e, doutra parte, sem incorrer em fraude à jurisdição, haja vista que os esforços de inovação legislativa sempre foram previamente comunicados nos autos e visaram sanar as causas e fundamentos dos questionamentos de inconstitucionalidade”
(ID 216697651).

Em manifestação formulada no dia 19.6.2024, o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO sustenta que “
a publicação de Lei superveniente, que altera dispositivos impugnados em ações de controle concentrado durante o julgamento destas, não conduz à perda de objeto das ações, como já entendeu o E. STF em diversas ocasiões”
;
“a Lei n. 12.505/2024 consiste em, apenas, uma modesta tentativa de dar um ar de legalidade às exações julgadas inconstitucionais, porém sem reformas estruturais que, de fato, sanassem os vícios apontados por esse E. TJMT”
. Pede, assim, a conclusão doo julgamento
“das
ADIs

na próxima
sessão do c. Órgão Especial [...], com o julgamento dos embargos de declaração e a consequente manutenção do v. acórdão de mérito”
(ID 220310676).

É o relatório.

V O T O (PREJUDICIAL DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégio Plenário:

Analisa-se a prejudicialidade do julgamento.

Em
13.10.2022
,
este e. Órgão Especial iniciou o julgamento conjunto das ADI
nos
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, por sessão de videoconferência, sendo que a conclusão foi adiada em razão do pedido de vista do 1o [Des.a Maria Aparecida Ribeiro] e 6o vogal [Paulo da Cunha], conforme Certidão de Julgamento de fls. 980 (ID 147324686). Na sessão realizada em
10.11.2022
, em continuação de julgamento, este e. Órgão Especial
julgou, à unanimidade, parcialmente procedentes
as
ADI’s
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, porém a conclusão do julgamento foi adiada para a colheita dos votos dos Desembargadores Paulo da Cunha e Juvenal Pereira da Silva acerca da modulação dos efeitos diante da divergência instalada [data da publicação do acórdão X data do trânsito em julgado], conforme Certidão de Julgamento de fls. 981 (ID 147324686). Na sessão realizada em
9.2.2023
, o Des. Paulo da Cunha votou pela modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado, porém a conclusão foi adiada para colher o voto do 7a Vogal, Des. Juvenal Pereira da Silva (fls. 1024);

Na sessão realizada em
9.3.2023,
o

julgamento foi concluído, nos termos da seguinte EMENTA:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTRIBUIÇÕES [PARAFISCAIS] ÀS ENTIDADES PRIVADAS [INPEC-MT; IMAMT; IAGRO; IMAD E IMAFIR/MT] E PROVENIENTES DE DIFERIMENTO DO ICMS – LEI No 7.263, DE 27 DE MARÇO DE 2000 e DECRETO No 1.261, DE 30 DE MARÇO DE 2000 - ATO VOLUNTÁRIO DOS CONTRIBUINTES - TRANSFERÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO, COM FATO GERADOR OCORRIDO, PARA MOMENTO POSTERIOR - AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - FALTA DE COMPULSORIEDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE- CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - INTERESSE PÚBLICO PRESENTE - RECEITA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO – ESCOLHA DAS ASSOCIAÇÕES SEM ESTUDO, PROCESSO SELETIVO OU LICITATÓRIO – DIRECIONAMENTO CARACTERIZADO - ABSTRAÇÃO, GENERALIDADE, AUTONOMIA E IMPESSOALIDADE – ELEMENTOS DO ATO NORMATIVO - ASSOCIAÇÕES BENEFICIADAS NÃO QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS/OS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO/OSCIP – FAVORECIMENTO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS DE FINS PRIVADOS -USO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS – ÓRGÃO FAZENDÁRIO ATUANTE COMO MERO “PRESTADOR DE SERVIÇO” - UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA PARA INTERESSE PRIVADO - CONFUSÃO ENTRE A GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA – OFENSA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - POLÍTICAS PÚBLICAS EXECUTADAS ATRAVÉS DE CONSULTA À SOCIEDADE MATO-GROSSENSE - TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONTÍNUOS ÀS ASSOCIAÇÕES PRIVADAS - INJUSTIFICÁVEL - CONTROLE SOBRE A EFETIVAÇÃO OU RESULTADO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – INEXISTÊNCIA - DEVER DE PRESTAR CONTAS – PREVISÃO CONSTITUCIONAL - INOBSERVÂNCIA - CONTRIBUIÇÕES DIRETAS ÀS CONTAS BANCÁRIAS DAS ASSOCIAÇÕES - “CHEQUE EM BRANCO” - CONTROLE MÍNIMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – AFRONTA CONFIGURADA - PREVISÃO RELATIVA A “NÃO ADESÃO” DO DIFERIMENTO - PREVISÃO ABSTRATA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS CONTRIBUIÇÕES DIRECIONADAS AO INPECMT, IMAMT, IAGRO, IMAD E IMAFIR/MT - OFENSA AO ART. 3o, IV, ART. 10, CAPUT, I E III, ART. 127 E AO ART. 129, CAPUT E X, DA CEMT – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS/EXPRESSÕES IMPUGNADOS, COM EFEITOS EX NUNC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Os recolhimentos das contribuições às entidades privadas [Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense – INPECMT –; Instituto Mato-grossense do Algodão –
IMAmt
–; Instituto
Matogrossense
do Agronegócio – IAGRO –; Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD –; e Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT –] não se afiguram obrigatórios para as operações internas sobre a produção agroflorestal [soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão], constituindo-se ato voluntário dos contribuintes que optarem pelo diferimento do ICMS (STJ, RMS 18.971/MT – Relator: Min. Eliana Calmon), nas hipóteses de exportação e industrialização, executada a comercialização.

A opção conferida aos contribuintes de diferimento do ICMS não tem natureza tributária diante da falta de compulsoriedade (STF, ADI no 20561/MS – Relator: Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: STF, RE 606218/MT – Relator: Min. Alexandre de Moraes; AI 859321/MT – Relator: Min. Dias Toffoli; STJ, RMS 18971/MT – Relatora: Mina. Eliana Calmon; REsp n. 960.900/MT – Relatora: Min.a Eliana Calmon; TJMT, AP N.U 0124117-71.2009.8.11.0000 – Relator: Des.a Clarice Claudino da
Silva; RAI
1008705-26.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Marcio Vidal AP N.U 1005626-13.2019.8.11.0041 – Relatora: Des. Maria Aparecida Ribeiro.

Se os recursos destinados ao FETHAB [produtos agroflorestais] e às associações [para fins de diferimento de ICMS] não consubstanciam típica receita de imposto, a alegada usurpação de competência tributária da União não resulta configurada.

A contribuição associativa [paralela ou simultânea ao FETHAB] não desnatura o interesse público proveniente da aplicação desses valores, por estarem vinculadas ao diferimento de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços-, cujo recolhimento se traduz na principal receita pública do Estado-membro, como unidade federativa.

O interesse público não está demonstrado quando a inclusão de cinco entidades como destinatárias das contribuições para fins de diferimento não foi precedida de qualquer estudo e/ou processo seletivo ou licitatório. A noção de ato normativo, para efeito de fiscalização abstrata, pressupõe generalidade e impessoalidade, além da autonomia jurídica da deliberação estatal. Esses elementos – abstração, generalidade, autonomia e impessoalidade – “qualificam-se como requisitos essenciais que conferem, ao ato estatal, a necessária aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma revestida de eficácia subordinante de comportamentos estatais ou determinante de condutas individuais” (STF, ADI 2321/DF – Relator: Min. Celso de Mello).

A norma que estabelece benefícios sem “qualquer base ou justificativa plausível para o tratamento pontual estabelecido na lei” (TJMT, ADI 1009184-53.2018.8.11.0000 – Relator: Des. João Ferreira Filho) revela-se inconstitucional.

As entidades privadas [sem fins lucrativos] podem receber contribuições parafiscais ou mesmo subvenções públicas quando suas atividades puderem ser enquadradas no conceito de assistência social, educacional ou à saúde, nos termos do
arts
. 199, § 1o e § 2o e 213 da CF/88 e dos
arts
. 16 e 19 da Lei n. 4.320/64 [Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal]. Ocorre que essa permissão jurídica [constitucional e legal] contempla uma relação contratual entre o Estado e o Terceiro Setor, composto pelas seguintes entidades: associações, fundações, Organizações Sociais – OS –, e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, dentre outras.

As entidades beneficiadas – IMAD,
IMAmt
, IMAFIR/MT, INPECMT e IAGRO – possuem natureza jurídica de associação e são entidades representativas do agronegócio. Não se
tratam
de entidades qualificadas como Organizações Sociais – OS – e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, a elidir eventual interesse da Administração Pública nas funções por elas desempenhadas.

Ao prever a destinação de valores a entes privados, o legislador favoreceu segmentos econômicos de fins privados, sem qualquer regulamentação acerca da “necessária contrapartida” (STF, ADI 4.180/DF – Relator: Min. Gilmar Mendes), visto que as contribuições derivam de ato estatal, qual seja o diferimento de ICMS para operações “internas com soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão”. Para que uma entidade receba contribuição parafiscal, exige-
se gestão
administrativa, financeira e pessoal de “forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF”, afastando-se “qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas”, consoante entendimento do c. STF, no julgamento do marco legal das OS –Organizações
Sociais (
ADI 1923/DF– Relator: Min. Ayres Britto – Redator: Luiz Fux).

“ [...]
o fato de receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos há de fazer com que seu regime jurídico seja minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca a impessoalidade” (STF, ADI 1923/DF).

“A legalidade e a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a economicidade e a eficiência, mais do que princípios legais, são princípios constitucionais e devem nortear tanto as atividades de uma fundação que, senão pública, têm fins públicos e sociais, como também as atividades de uma associação, mormente agora com a criação das
Oscips
.” (PAES, José Eduardo
Sabo
Paes. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 7a ed., São Paulo: Forense, 2010, p. 445)

Os atos normativos/expressões que destinam parte das contribuições relativas ao diferimento de ICMS às entidades associativas de fins privados e escolhidas pelo legislador sem critérios pré-definidos, permitindo a celebração de convênios com emprego de infraestrutura estatal, ofendem ao princípio da impessoalidade.

A promoção e incentivo de desenvolvimento científico e tecnológico competem ao Estado por meio de políticas públicas e devem
ser executadas
através de consulta à sociedade mato-grossense, sendo injustificável a transferência às associações privadas mediante de repasse de valores contínuos, nos termos do art. 353, § 6o da CE/MT.

O dever de prestar contas à “pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos” tem previsão tanto na CF/88 (art. 70, parágrafo único) como na CEMT, qual dispõe sobre a prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado, nos
arts
. 47, V, 56, parágrafo único, e 214.

A matriz ou fundamento das contribuições diretamente às contas bancárias das associações, proveniente de operações tributárias sob o regime de diferimento de ICMS, em hipóteses de exportação e industrialização dos produtos agroflorestais, traduz-se num verdadeiro “cheque em branco” [expressão utilizada pelo i. Min. Marco Aurélio no julgamento paradigma da ADI 1.923/DF] assinado pelo Estado de Mato Grosso para essas entidades associativas. A discricionariedade, “sem balizas objetivas mínimas, abre espaço para decisões arbitrárias [...], a caracterizar ofensa direta aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e da moralidade
administrativas” (
STF, ADI 1.923/DF).

“À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não foi observado [...]. 2. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro
público.[...]
.” (TJMT, ADI N.U 1000145-66.2017.8.11.0000)

Se a norma impugnada não recair sobre o vício de constitucionalidade reconhecido desta oportunidade [contribuições a institutos privados], impõe-se sua preservação.

Diante da ofensa aos princípios da Administração Pública [impessoalidade e publicidade], identifica-se que os dispositivos/expressões impugnados [a exceção do art. 11] afrontam diretamente o art. 3o, IV, art. 10, caput, I e III, art. 127 e ao art. 129, caput e X, da CEMT.

Os atos normativos devem ter a “regulamentação necessária para atender [...] os critérios da publicidade, da impessoalidade administrativa e da supremacia do interesse público” (ADI N.U 1006183-60.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.11.2019).

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que a modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade apresenta-se necessária quando presente “confiança legítima
[...] na
prática de atos com respaldo em autoridade aparente das leis publicadas”,
observada a
“boa-fé objetiva enquanto princípio geral de direito norteador das decisões judiciais” (ADI 6337 – Relatora: Min.a Rosa Weber).”

Em
17.4.2023
e
19.4.2023
, o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e a MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpuseram embargos de declaração, os quais foram pautados para a sessão virtual entre os dias
17.8.2023

a

23.8.2023
(ID 177691672).

Após pedido de vista do 2o Vogal, Des. Orlando Perri, os julgamentos foram adiados para a sessão presencial do dia
14.9.2023
(
ID’s
179895678 e 180682664).

Nas sessões realizadas nos dias
14.9.2023
,
9.11.2023
e
14.12.2023
, os julgamentos dos recursos
aclaratórios
foram novamente adiados a pedido do Des. Orlando Perri (
ID’s
182411679, 190466153 e 196027178), consecutivamente.

Em
15.1.2024
, o Des. Orlando Perri, na condição de “vistor”, deferiu parcialmente o pedido formulado pelo Procurador-Geral de Justiça [
Deosdete
Cruz Junior] para suspender os julgamentos destes recursos
aclaratórios
pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados do dia 20.1.2024, embora sem anuência do requerente/embargado DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO.

Notem-se que os julgamentos do mérito das ações diretas foram concluídos há quase 2 (dois) anos, oportunidade na qual este. Órgão Especial reconheceu, à unanimidade, a inconstitucionalidade das contribuições às entidades privadas [INPEC-MT; IMAMT; IAGRO; IMAD E IMAFIR/MT] provenientes de diferimento do ICMS.

Nesse interstício, o Estado de Mato Grosso editou duas novas leis sobre a matéria, a saber: 1) a Lei Estadual no 11.975/2022, em vigor a partir de

22.12.2022
, com efeitos a partir do dia
1o.1.2023
, que alterou e revogou
“dispositivos da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, que cria o Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, bem como revoga dispositivo da Lei no 10.818, de 28 de janeiro de 2019, e dá outras providências”
; 2) a Lei Estadual no 12.505/2024, em vigor desde
2.5.2024
, que alterou e acrescentou
“dispositivos à Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, e dá outras providências.”

Frise-se que as modificações/revogações de atos normativos ocorreram somente
após o julgamento de mérito pelo Órgão Especial e o processamento destes embargos de declaração
, cujo objeto pauta-se na modulação dos efeitos e erro material, precipuamente. No mais, mera rediscussão protelatória.

Veja-se que, no curso das
ADI’s
, este magistrado deferiu, em
21.7.2022
, pedido de redesignação do julgamento de mérito, oportunizando-se prazo de quase 90 (noventa) dias para que os Poderes Executivo e Legislativo exercessem as prerrogativas constitucionais de debate e aperfeiçoamento dos atos normativos impugnados pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO, autores das respectivas
ADI’s
.

Porém, esse prazo transcorreu
in albis
, levando este Tribunal ao exercício do controle de constitucionalidade.

Repita-se. As modificações/revogações das normas impugnadas [por meio da Lei Estadual no 12.505/2024] ocorreram somente após o julgamento conjunto das
ADI’s
, por este e. Órgão Especial, ou seja, passados 388 (trezentos e oitenta e oito) dias da publicação do v. acórdão (ID 164149195).

Num verdadeiro consórcio de vontades e interesses, as partes [PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO], à exceção do DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO, buscam a prejudicialidade do julgamento das
ADI’s

nos
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, a caracterizar burla à jurisdição constitucional deste e. Tribunal.

Com efeito, a prejudicialidade de ADI somente pode ser admitida antes do início do julgamento, segundo orientação do c. STF (ADI 6368 – Relatora: Min.a Rosa Weber – 10.10.2022). Registre-se que há, também, precedente do c. STF que fixa o marco para alteração legislativa até a propositura da ADI (ADI 3306/DF – Relator: Min. Gilmar Mendes -17.3.2011).

Ao caso, aplicável precedente do c. STF:

“[...] a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne
inócua
.”
(STF, ADI 951/SC - Relator: Min. Roberto Barroso – 27.10.2016)

E mais. Recentemente, o c. STF, em novo julgamento [envolvendo contribuição para fundo estadual do Estado de Tocantins], reforçou a diretriz jurisprudencial
retrocitada
, de que não há prejudicialidade da ADI quando a revogação/modificação da norma ocorre após o início do julgamento, ao reconhecer
“
nítido propósito de evitar a declaração da inconstitucionalidade já sinalizada pelo Tribunal
”.

Observa-se, inequivocamente, que o c. STF defende que a efetividade da jurisdição e a instrumentalidade do processo exigem uma postura
“menos preocupada com filigranas processuais e mais comprometida com a proteção aos direitos materiais em jogo,
não sendo razoável desperdiçar, sob o confortável pretexto da “perda do objeto”, todos os esforços, custos e tempo já despendidos no transcurso da ação de controle abstrato de constitucionalidade
”
(ED no 6365/TO – Relator: Min. Luiz Fux – 22.4.2024).

Na essência, identifica-se a tentativa política de subtrair a jurisdição constitucional do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CEMT,
arts
. 96, I, ‘d’ e 125), a ponto de criar um precedente odioso, que não pode ser tolerado como atuação processual aceitável à luz do princípio da cooperação das partes com o Sistema de Justiça (DORNELAS, Henrique Lopes. O Princípio da Cooperação ou da Colaboração Judicial e a Busca da Tutela Processual Efetiva. Revista do Curso de Direito da UNIABEU Volume 5, Número 1,
Julho
- Dezembro 2015), nem tão pouco de independência e harmonia entre os poderes constituídos (CEMT, art. 9o), que devem respeitar a separação de competências no regime constitucional vigente.

Não obstante, transitado em julgado o v. acórdão, os julgamentos das ADI
nos
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000 não produzirão efeitos práticos por duas razões: 1) existem novas leis vigentes sobre a matéria; 2) a eficácia dos julgamentos será “
ex
nunc”, a partir da publicação deste respectivo acórdão, momento em que vigorará a Lei no 12.505/2024, regulada pelo Decreto no 941/2024, vigente a partir de 2.7.2024.

Em outras palavras, as contribuições não estão vedadas constitucionalmente desde que observadas a finalidade pública e o dever de prestação de contas, nos termos do art. 170 da CF/88 (STF, ADI 1924/DF – Relatora: Min.a Rosa Weber – 16.9.2020).

Assim, exaurido o cenário fático-normativo vigente à época do julgamento, o exame de constitucionalidade da nova lei deverá ser realizado no julgamento da ADI no 1012848-82.2024.8.11.0000, em regular processamento, sob a relatoria da e. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves.

Nesse contexto processual, impõe-se a conclusão do julgamento dos recursos
aclaratórios
à luz do princípio constitucional da efetiva prestação jurisdicional (CF/88, art. 5o, XXXV).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (PREJUDICIAL DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

Tratam-se
de embargos de declaração interpostos pelo Governador do Estado de Mato Groso e pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra o acórdão que,
“por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação e, por maioria, modulou os efeitos, nos termos do voto do relator”
–
ADI’s
no 1017304-80.2021.8.11.0000 e no 1000857-80.2022.8.11.0000 [julgadas concomitantes].

O Governador do Estado de Mato Groso sustentou: 1) omissão porque
“não houve nenhum contraponto em face das razões invocadas pelo embargante, todas elas capazes de ilidir a premissa acima vindicada”
[
“seleção das entidades foi proveniente de processo legislativo conduzido pela ALMT, que, por sua vez, é composta de representantes do povo”
]; 2) omissão quanto à inovação legislativa no curso do julgamento, pois
“todo o corpo normativo impugnado fora modificado durante o julgamento das presentes
ADI’s
(vide id. 157301673 do processo no 1017304- 80.2021.8.11.0000), indicando, em tese, que não paira mais os pretensos vícios de inconstitucionalidade que existiam na redação original, vez que a Lei Estadual no 11.975/2022 introduziu os artigos 9o-A e 9o-B na Lei 7.263/2000”
; 3) omissão e obscuridade acerca da modulação dos efeitos ante
“a magnitude do impacto causado ao Estado de Mato Grosso, às instituições acima destacadas, e à toda sociedade mato-grossense”
, a ensejar a atribuição de
“efeito
ex
nunc à decisão declaratória de inconstitucionalidade a contar de 12 meses do julgamento dos presentes embargos de declaração”
; 4) contradição na fixação do marco temporal da modulação dos efeitos, pois
“de um lado o voto vencedor constou que a modulação dos efeitos acórdão se daria com a publicação do v. acórdão, de outro passou a afirmar que não iria produzir qualquer efeito até que aviados, se fosse o caso, eventuais embargos de declaração”
.

Requereu o provimento para que seja
“suprida a omissão e integrada a decisão, conferindo efeitos infringentes ao recurso para: a) reconhecer a perda superveniente do objeto das presentes
ADI’s
. b) Não sendo este o entendimento, o que somente se admite por hipótese, seja procedida a modulação dos efeitos do v. acórdão embargado para produzir efeitos ao final de 12 (dose) meses a contar do julgamento dos presentes embargos”
(fls. 1134/1157-ID 165450183).

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso argumenta que: 1) a Lei Estadual no 11.975/2022, que entrou em vigor no curso do julgamento das
ADI’s
,
“empreendeu significativa modificação [...] especialmente com relação à obrigatoriedade de prestação de contas por parte das Associações beneficiárias das contribuições parafiscais (FETHAB), bem como em relação à contrapartida à Administração Pública por qualquer convênio de mútua colaboração com tais entidades associativas [...], e, principalmente, a fixação de responsabilidade pela cobrança de eventuais inadimplentes direta e exclusivamente por parte das entidades associativas beneficiárias mediante Convênio da SEFAZ/MT”
; 2)
“visando evitar consequências excessivamente onerosas para os jurisdicionados e para atividades/projetos institucionais em desenvolvimento, a ampliação da modulação dos efeitos [...] importa ser mais abrangente”
.

Requereu o provimento para que sejam declarados
“constitucionais os dispositivos anteriormente atacados”
ou, subsidiariamente,
“ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado atribuindo a sua eficácia
ex
nunc”
(fls. 1158/1171).

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional pugna pela correção
“de pequeno erro material existente na parte final do voto [...] nele consta a declaração de inconstitucionalidade “do artigo 1-A, §1o, expressão “e ao IMAD” e §7o”, quando o correto seria “do artigo 21-A, §1o, expressão “e ao IMAD” e §7o”
(fls. 1132-ID 164574682), bem como pelo provimento parcial dos embargos de declaração
“opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso para que os efeitos da decisão proferida nesta ação iniciem com a publicação do acórdão que julgar o presente recurso, cabendo destacar que eles não alcançam a Lei Estadual n.o 11.975/2022”
(Id 1017304-80.2021.8.11.0000).

O Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso pleiteou o
“não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que os Embargantes apenas buscam reverter o v. acórdão por via transversa, suscitando alteração legislativa posterior ao julgamento de mérito”
; ou
“não provimento dos recursos, em razão da ausência de omissão, obscuridade e contradição”
(Id. 172126175).

Pautados os
aclaratórios
em sessão virtual, pedi vista dos autos para melhor analisar a tese de prejudicialidade das
ADI’s
em decorrência do advento da Lei Estadual no 11.975/2022, sendo que, na última sessão de 2023, foi
“ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE ADIAMENTO APRESENTADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO”
, conforme certidões de
Id’s
. 196027178 e 196027179.

No dia 20.12.2023 [no recesso forense], o autor da ação no 1017304-80.2021.8.11.0000, o Procurador-Geral de Justiça,
Deosdete
Cruz Junior, formulou pedido de
“suspensão das duas ações até a devida análise do processo legislativo”
[
Id ́s
196679196 e 196679198][3], após reunir-se com os
“representantes das entidades interessadas, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso”
, ocasião em que
“foi discutida a possibilidade de uma alteração legislativa que possa impactar substancialmente no julgamento das presentes ADI no 1017304-80.2021.8.11.0000 e no 1000857-80.2022.8.11.0000”
.

Em 15.1.2024, na condição de ‘vistor’, deferi parcialmente o pedido formulado pelo Procurador-Geral de Justiça [
Deosdete
Cruz Junior] para suspender os julgamentos dos recursos
aclaratórios
no 1017304-80.2021.8.11.0000 e no 1000857-80.2022.8.11.0000, pelo prazo de 90 dias, contados a partir do dia 20.1.2024, em resumo:

“O d. relator, Des. Marcos Machado, inclusive, já havia deferido um pedido do Estado de Mato Grosso semelhante[4] ao ora pretendido pelo autor de uma das ações, suspendendo o julgamento delas, por quase 3 meses [de 21.7.2022 a 13.10.2022], sob o fundamento de que “o Judiciário não deve subtrair dos Poderes Executivo e Legislativo as prerrogativas constitucionais de debate e aperfeiçoamento dos atos normativos por eles produzidos, sobretudo para sanar eventuais vícios de inconstitucionalidade, sob pena ‘de menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado’ (STF, MS 32.033/DF – Relator: Min. Gilmar Mendes – Redator do acórdão: Min. Teori Zavascki – 20.6.2013)”.

Desse modo, comungando do mesmo entendimento do Des. Marcos Machado e com base no art. 96, § 3o do RITJMT, entendo que também merece ser acolhida a pretensão do Procurador-Geral de Justiça,
Deosdete
Cruz Junior, especialmente diante da relevância das matérias ora discutidas, como também por já ser objeto destes Embargos a prejudicialidade das ações, em decorrência do advento da Lei Estadual no 11.975/
2022 (...)
.

Sobre o período de adiamento, embora o Regimento Interno deste Tribunal tenha previsão de devolução dos autos em 10 dias, prorrogável pelo mesmo tempo, apresenta-se conveniente suspender o julgamento destas ações pelo prazo de 90 dias [contados a partir do dia 20.1.2024], em observância ao entendimento do STF [firmado em 1o.2.2023] de que, para os pedidos de vista, “o prazo para a devolução automática é de 90 dias corridos” [Emenda Regimental no 58/2022].

Ressalto inexistir risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, notadamente porque o benefício de diferimento de ICMS, mediante repasse a entidades associativas, fora instituído no ano de 2008, ou seja, há mais de 15 anos. (...).”

Em petitório apresentado em 28.5.2024 [em ambos
aclaratórios
], o Procurador-Geral de Justiça [
Deosdete
Cruz Junior], o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional [Marcelo Ferra de Carvalho], o Governador do Estado de Mato Grosso [Mauro Mendes], o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso [Francisco de Assis da Silva Lopes], o Subprocurador-Geral de Defesa do Patrimônio Público e Ações Estratégicas [Wilmer Cysne Prado e Vasconcelos Neto], o Procurador do Estado de Mato Grosso [André Xavier Ferreira Pinto], o Presidente da Assembleia Legislativa [Eduardo Botelho], o Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa [Max Russi], o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa [Ricardo Riva], o Procurador da Assembleia Legislativa [João Gabriel Perotto Pagot] e os
amicus
curiae
[IAGRO, IMA-AMPA, IMAFIR, INPEC e IMAD] requerem
“o reconhecimento da perda superveniente do objeto e interesse de agir nas lides em tela, em face do advento da Lei no 12.505/2024, à qual implicou em alteração substancial à Lei no 7.263/2000, principalmente, nas expressões e trechos impugnados nestes feitos; e, doutra parte, sem incorrer em fraude à jurisdição, haja vista que os esforços de inovação legislativa sempre foram previamente comunicados nos autos e visaram sanar as causas e fundamentos dos questionamentos de inconstitucionalidade”
(
Id ́s
216697651 e 216694674).

Em manifestação formulada no dia 19.6.2024, o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO sustenta que
“a publicação de Lei superveniente, que altera dispositivos impugnados em ações de controle concentrado durante o julgamento destas, não conduz à perda de objeto das ações, como já entendeu o E. STF em diversas ocasiões”
;
“a Lei n. 12.505/2024 consiste em, apenas, uma modesta tentativa de dar um ar de legalidade às exações julgadas inconstitucionais, porém sem reformas estruturais que, de fato, sanassem os vícios apontados por esse E. TJMT”
. Pede, assim, a conclusão do julgamento
“das
ADIs

na próxima
sessão do C. Órgão Especial [...], com o julgamento dos embargos de declaração e a consequente manutenção do v. acórdão de mérito”
(Id. 220310676).

Decido
.

Passo à análise da suscitada perda superveniente do objeto em virtude do advento tanto da Lei Estadual no 11.975/2022 quanto da Lei no 12.505/
2024 –
que modificaram/revogaram dispositivos da lei impugnada – no curso do julgamento das
ADI’s
.

Destaco a ordem cronológica do julgamento das
ADI ́s
e da entrada em vigor das Leis supracitadas:

1)
este Órgão Especial iniciou o julgamento conjunto das ações na sessão por videoconferência realizada em
13.10.2022
, oportunidade na qual o voto condutor [pela procedência parcial] foi lido
na pelo
d. Relator, Des. Marcos Machado, sendo acompanhado por mim e pela Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas; a conclusão de julgamento foi adiada em razão do pedido de vista da Des.a Maria Aparecida Ribeiro e do Des. Paulo da Cunha, conforme Certidão de Julgamento de fls. 980 (ID 147324686);
verbis
:

“ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADO FORMULADO PELOS 1a VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E PELO 6o VOGAL - DES. PAULO DA CUNHA. O RELATOR JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, COM EFEITOS EX NUNC, SENDO ACOMPANHADO PELOS 4o E 10a VOGAIS. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 3a, 5o, 7o, 8o, 11o E 12a VOGAIS.”

2)
na sessão plenária realizada no
10.11.2022
, em continuação de julgamento, este Órgão julgou parcialmente procedente as
ADI’s
1017304- 80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000,
porém
, a conclusão do julgamento foi adiada para a colheita dos votos dos Desembargadores Paulo da Cunha e Juvenal Pereira da Silva acerca da modulação dos efeitos diante da divergência [data da publicação do acórdão X data do trânsito em julgado],
verbis
:

“EM CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO, APÓS O RELATOR MANTER A MODULAÇÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, SENDO ACOMPANHADO PELO DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, QUE RETIFICOU SEU VOTO, E PELOS 3a, 5o, 8o, 9o E 11o VOGAIS, A 1a VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO VOTOU COM O RELATOR, COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O TRÂNSITO EM JULGADO, SENDO ACOMPANHADA PELA 12a VOGAL - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.
A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADA PARA COLHER OS VOTOS DOS DESEMBARGADORES PAULO DA CUNHA E JUVENAL PEREIRA DA SILVA
.”

3)
a Lei Estadual no 11.975/2022 entrou em vigor no dia
21.12.2022
, produzindo-se efeitos a partir de
1o.1.2023
;

4) na sessão realizada em 9.2.2023, o Des. Paulo da Cunha votou pela modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado, porém, a conclusão foi adiada para colher o voto do 7a Vogal, Des. Juvenal Pereira da Silva (fls. 1024);

5) somente na sessão realizada em 9.3.2023 é que o julgamento foi concluído e proclamado o seu resultado, nos seguintes termos:
“
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A AÇÃO E, POR MAIORIA, MODULOU OS EFEITOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS QUANTO A MODULAÇÃO OS 1a, 6o E 12o VOGAIS”
;

6) o acórdão foi publicado em
4.4.2023
;

7) em manifestação datada de
10.4.2023
, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional apontou que:

“Ciente do acórdão de ID n.o 161196192 que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Estadual n.o 7.263/2000 e do Decreto n.o 1.261/2000 e, por maioria, modulou os efeitos da decisão para que produza efeito a partir da publicação do acórdão. No ensejo, cumpre sanear um pequeno erro material existente na parte final do voto do eminente relator. Nele consta a declaração de inconstitucionalidade “do artigo 1-A, §1o, expressão “e ao IMAD” e §7o”, quando o correto seria
“ do
artigo 21-A, §1o, expressão “e ao IMAD” e §7o.”

8) em seguida, foram interpostos os embargos e apresentadas as contrarrazões;

9) os recursos foram pautados na sessão do dia 14.9.2023, ocasião em que pedi vistas dos autos;

10) após pedidos de adiamento [inclusive pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso], no dia 15.1.2024, na condição de ‘vistor’, deferi parcialmente o pleito formulado pelo Procurador-Geral de Justiça,
Deosdete
Cruz Junior, para suspender o julgamento dos embargos, pelo prazo de 90 dias, contados a partir do dia 20.1.2024, em razão da
“possibilidade de uma alteração legislativa que possa impactar substancialmente no julgamento das presentes ADI no 1017304-80.2021.8.11.0000 e no 1000857-80.2022.8.11.0000”
;

11) em 28.5.2024, foi informado nos autos o advento da Lei Estadual n.o 12.505, de 30 de abril de 2024, à qual
“altera e acrescenta dispositivos à Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, e dá outras providências”
.

Rememoro alguns trechos do voto do Des. Marcos Machado que fundamentaram a declaração de inconstitucionalidade impugnada:

1)
“Os recolhimentos das contribuições às entidades privadas (...) não se afiguram obrigatórios para as operações internas sobre a produção agroflorestal [soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão], constituindo-se em ato voluntário dos contribuintes que optarem pelo diferimento do ICMS”
;

2)
“A contribuição associativa [paralela ou simultânea ao FETHAB] não desnatura o interesse público proveniente da aplicação desses valores, por estarem vinculadas ao diferimento de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços-, cujo recolhimento se traduz na principal receita pública do Estado-membro, como unidade federativa”
;

3)
“A inclusão das cinco entidades como destinatárias/beneficiárias das contribuições para fins de diferimento [IAGRO,
IMAmt
, INPECMT, IMAD e IMAFIR/MT] não foi precedida de qualquer estudo, processo seletivo ou licitatório, aptos a demonstrar o interesse público na escolha dessas associações.”

4)
“As entidades privadas [sem fins lucrativos] podem receber contribuições parafiscais ou mesmo subvenções públicas desde que suas atividades sejam enquadradas na perspectiva conceitual de assistência social, educacional ou à saúde, nos termos do
arts
. 199, § 1o e § 2o e 213 da CF/88 e dos
arts
. 16 e 19 da Lei n. 4.320/64 [Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal]”
.
Ocorre que
,
“As entidades beneficiadas – IMAD,
IMAmt
, IMAFIR/MT, INPECMT e IAGRO – possuem natureza jurídica de associação e são representativas do agronegócio. Não se
tratam
de entidades qualificadas como Organizações Sociais – OS – e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, a elidir eventual interesse da Administração Pública nas funções por elas desempenhadas”
.

5)
“A Lei no 7.263/2000, com redação atual dada pela Lei no 11.301/2021, é um ato normativo dirigido a pessoas jurídicas de direito privado determinadas, sem prever qualquer obrigação ou condição
prestacional
de políticas públicas.”

6)
“Ao prever a destinação de valores a entes privados, o legislador estadual favoreceu segmentos econômicos de fins privados, sem qualquer regulamentação acerca da “necessária contrapartida” (STF, ADI 4.180/DF – Relator: Min. Gilmar Mendes – 11.9.2014), visto que as contribuições derivam de ato estatal, qual seja o diferimento de ICMS.”
;

7)
“As previsões normativas impugnadas revelam o uso da estrutura administrativa, do sistema de arrecadação tributária e da emissão de documentos para as associações”
.

8)
“(...) a operacionalização do sistema é realizada pelo Estado de Mato Grosso, sendo que as “instituições privadas utilizam irregularmente do aparato estatal, que deve sempre ser guiado pela predominância do interesse público e não do interesse privado”
.

9)
“(...) os atos normativos/expressões que destinam parte das contribuições relativas ao diferimento de ICMS às entidades associativas de fins privados e escolhidas pelo legislador sem critérios pré-definidos, permitindo a celebração de convênios
com emprego de infraestrutura estatal
, ofendem ao princípio da impessoalidade.”

10)
“(...) admitida a premissa segundo a qual as contribuições destinadas às associações não se revelam atos facultativos de natureza privada, mas condicionados a uma operação tributária concedida pelo Poder Público [diferimento],
a destinação desses recursos, diretamente às entidades de interesse privado, não estaria vedada constitucionalmente desde que observadas a finalidade pública e o dever de prestação de contas, nos termos do art. 170 da CF/88
.”
. Todavia,
“As ações desenvolvidas, pelas entidades associativas, as caracterizam como entes constituídos para defender interesses econômicos de seus associados. Basta analisar os principais objetivos contidos nos estatutos sociais dessas entidades (...)”
.

11)
“(...) não existe instrumento legal ou contratual que legitime a deferência do Estado para com entidades associativas, em condicionar valor certo por conta de diferimento de operações tributárias de ICMS.”
.

Como visto, a inconstitucionalidade recaiu sobre as contribuições [parafiscais],

na hipótese de diferimento de ICMS,
às seguintes entidades
:
1)
o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense – INPECMT –;
2)
Instituto Mato-grossense do Algodão –
IMAmt
–;
3)
Instituto
Matogrossense
do Agronegócio – IAGRO –;
4)
Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD –;
5)
e Instituto Mato-Grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT.

Em suma, foram três fundamentos que este Órgão se sustentou para reconhecer a inconstitucionalidade suscitada:
1)
escolha arbitrária das entidades privadas IAGRO,
IMAmt
, INPECMT, IMAD e IMAFIR/MT, sem demonstração do interesse público na escolha dessas associações;
2)
utilização indevida da estrutura estatal para arrecadação e transferência;
3)
falta de prestação de contas.

Conforme consta da própria inicial
[1]
,
“
o ponto nodal
desta Ação repousa no fato de que associações específicas
se valeram de seu poderio econômico e político e
fizeram do Estado seu escritório de cobranças, distorcendo a finalidade pública que deve imperar no uso de bens e serviços do poder público, em nítida violação de normas constitucionais
”
.

O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, à época José Antônio Borges Pereira, ainda apontou na inicial que as
“
entidades privadas devem estabelecer suas obrigações, inclusive contribuições
, por meio de seus estatutos e assembleias, e
não pode
meio da atividade legiferante estatal,
com uso de bens públicos para atendimento de seus propósitos”
.

A inconstitucionalidade
não
foi identificada somente porque as contribuições seriam destinadas às instituições mencionadas, mas,
especialmente
, porque eram
“geradas, arrecadadas e repassadas pelo Tesouro Estadual às contas do INPEC-MT,
IMAmt
, IAGRO, IMAD e IMAFIR/MT
por meio de convênio, com ou sem ônus, celebrado com a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e
com o uso da infraestrutura arrecadatória, bens e mão de obra de servidores do Estado
, sem que seja demonstrada a presença de interesse público que autorize tais medidas e
muito menos que haja a devida prestação de contas pelas instituições beneficiárias”
, conforme ressaltou a Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
em seu voto-vista
[proferido em
10.11.2022
], que referendou o entendimento do d. Relator, Des. Marcos Machado [proferido na sessão do
13.10.2022
].

Contudo, a promulgação tanto da Lei Estadual no 11.975/2022
[2]
quanto da Lei no 12.505/2024
[3]
alteraram substancialmente a norma impugnada.

Transcrevo a Lei no 11.975/2022:

“LEI No 11.975, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

Autor: Poder Executivo

Altera e revoga dispositivos da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, que cria o Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, bem como revoga dispositivo da Lei no 10.818, de 28 de janeiro de 2019, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei no 7.263, de 27 de março de 2000 (DOE de 29/03/2000), que cria o Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB e dá outras providências, passa a vigorar com as alterações, acréscimos e revogações a seguir indicados:

I-
fica
acrescentado o § 2°-A ao art. 7°-A, com a seguinte redação:

“Art. 7o-A (...)

(...)

§ 2o-A Fica dispensado recolhimento da contribuição ao FETHAB, nas hipóteses previstas no inciso I do caput deste artigo, nas remessas de algodão em pluma para beneficiamento em estabelecimento industrial de fio têxtil, instalado no território mato-grossense, desde que atendidas as disposições fixadas no regulamento desta Lei.”

(...)”

II -
fica
alterado o § 3o do art. 7o-D-1, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7o-D-1 (...)

(...)

§ 3o A contribuição adicional ao FETHAB de que trata este artigo vigorará até 31 de dezembro 2026.”

III - fica alterado o art. 9o, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9o O regulamento poderá dispor que os recolhimentos da contribuição ao FETHAB, do seu adicional e das contribuições ao INPECMT, ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR, nas hipóteses tratadas nesta Lei, sejam efetuados pelo estabelecimento destinatário da mercadoria, na condição de substituto de seu remetente.”

IV -
fica
acrescentado o art. 9o-A com a redação assinalada:

“Art. 9o-A Os recolhimentos das contribuições ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR, devidas nas hipóteses tratadas nesta Lei,
poderão ser realizados por convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda, mediante contrapartida financeira, diretamente à conta da respectiva Entidade
, na forma prevista em regulamento.

§ 1o Observados os critérios para a respectiva fixação previstos no regulamento desta Lei,
o valor da contrapartida financeira devida à SEFAZ nos termos deste artigo será divulgado anualmente em portaria do Secretário de Estado de Fazenda
.

§ 2o Ainda que celebrado convênio para recolhimento por intermédio da SEFAZ, em caso de inadimplência no recolhimento das contribuições citadas no caput deste artigo,
caberá à Entidade credora a promoção da respectiva cobrança, mediante estabelecimento de convênio de troca de informações com o Estado de Mato Grosso
.”

V -
fica
acrescentado o art. 9o-B, com a seguinte redação:

“Art. 9o-B
Os recursos obtidos pelas Entidades e fundos privados, relativos ao recolhimento das contribuições devidas nos termos desta Lei, deverão ser aplicados, exclusivamente, nas ações definidas nos objetivos sociais, conforme consignados nos respectivos atos constitutivos
.

§ 1o Ainda que prevista no respectivo estatuto social,
fica vedada a destinação de recurso previsto neste artigo, mesmo que de forma indireta, a qualquer atividade político-partidária
.

§ 2o Dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados do término de cada ano calendário,
as Entidades indicadas deverão divulgar, em jornal de grande circulação no Estado de Mato Grosso, em seus sítios virtuais, o respectivo balanço financeiro, acompanhado da aprovação das contas anuais na forma de seus atos constitutivos e de relatório de auditoria independente subscrito por empresa de reputada idoneidade, e encaminhar à Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
.

§ 3o Os documentos exigidos de acordo com o § 2° deste artigo
deverão conter a demonstração detalhada dos valores obtidos com base na presente Lei e da respectiva destinação
, permanecendo disponíveis pelo período de 5 (cinco) anos em sítio mantido pela entidade.

§ 4o O disposto no § 3° deste artigo não dispensa a guarda e o arquivamento dos documentos referidos no § 2°, também deste preceito, na forma e nos prazos definidos na legislação civil e empresarial.”

VI -
ficam
alterados os incisos I, II e III e acrescido
os inciso
IV ao caput do art. 14-I, conforme segue:

“Art. 14-I (...)

I - 80% (oitenta por cento) para aplicação em obras de infraestrutura em transporte e em habitação geridas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, sendo que deve ser utilizado preferencialmente no mínimo 20% (vinte por cento) deste montante em habitação para famílias de baixa renda vinculadas ao
CadÚnico
;

II - 10% (dez por cento), para realização de projetos e investimentos que tenham a participação da MT PAR; III - 5% (cinco por cento) para Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF/MT, para financiamento de ações da agricultura familiar, vedado o uso para folha de pagamento, custeios e encargos sociais;

IV - 5% (cinco por cento) para aplicação, pelo tesouro estadual, em assistência social.”

VII - fica alterado o art. 15, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15 Sobre o recurso de que trata o Capítulo III incidirão vinculações institucionais para repasse aos Poderes e Órgãos

Autônomos, na forma definida neste artigo, sendo que os referidos recursos serão repartidos entre o Estado e os Municípios da seguinte forma:

I - (...)

a) no mínimo 20% (vinte por cento) do total para habitação, saneamento e mobilidade urbana;

(...)

c) no mínimo 10% (dez por cento) do total será destinado ao Estado, para financiamento de ações da agricultura familiar na Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER;

d) no mínimo 10% (dez por cento) para ações de defesa sanitária animal e vegetal, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, vedado o uso para folha de pagamento e encargos sociais;

II - 50% (cinquenta por cento) do total será destinado aos municípios conforme critérios previstos na regulamentação, sendo:

a) no mínimo 60% (sessenta por cento) do total para aplicação:

1) nas obras de manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas, e;

2) nas obras de construção e manutenção das rodovias municipais, também em pontes e bueiros;

3) na manutenção ou construção de bueiros e pontes de até doze metros, nas rodovias estaduais não pavimentadas;

4) na aquisição e manutenção de equipamentos rodoviários, combustíveis, lubrificantes, peças e serviços de manutenção para atender, exclusivamente as obras e os serviços relacionados;

b) no máximo de 40% (quarenta por cento) do total para aplicação em habitação, saneamento e mobilidade urbana.

(...)

§ 13 Para garantir o acompanhamento e fiscalização os recursos financeiros de que trata o inciso II do caput deste artigo, o Poder Executivo Municipal deverá no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, criar Conselhos Municipais de caráter deliberativo e composição paritária, sendo 05 (cinco) membros do Governo e 05 (cinco) membros da sociedade civil, sob pena de suspensão imediata do repasse.

(...)

§ 16 A regulamentação prevista no inciso II do caput deste artigo deverá considerar, inclusive, as rodovias estaduais planejadas.

§ 17 O Poder Executivo Municipal pode, a título de contrapartida, utilizar os recursos do FETHAB para celebrar convênios com a União ou com o Estado de Mato Grosso, cuja finalidade seja obras e serviços previstos nesta Lei.

§ 18 As vinculações institucionais para repasse aos Poderes, Órgãos Autônomos e Defensoria Pública Estadual serão de no mínimo 10% (dez por cento) do montante total, dividido da seguinte maneira:

I - 20,00% para a Assembleia Legislativa;

II - 45,00% para o Poder Judiciário;

III - 18,00% para a Procuradoria Geral de Justiça;

IV - 15,00% para o Tribunal de Contas;

V - 2,00 % para Defensoria Pública Estadual.”

VIII - fica acrescentado o artigo 18-E, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18-E Os recursos advindos da arrecadação da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação, decorrente do disposto nos Capítulos II e III desta Lei, poderão ser utilizados para pagamento ou garantia de operações de crédito contratadas e a contratar para investimentos em relacionados a obras de infraestrutura, transporte e habitação.”

Art. 2o Ficam revogados o inciso III do art. 3o da Lei n° 10.818, de 28 de janeiro de 2019;
os §§ 1°-B
e 1°-C do art. 7o; o § 2o do art. 7o-C-1; o § 5o do art. 7o-I; e o parágrafo único do art. 14-E; o inciso IV do § 11; § 12; o inciso II do § 13, e os §§ 14 e 15 do art. 15 todos da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2023. Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 21 de dezembro de 2022, 201o da Independência e 134o da República.”

Com o advento da Lei Estadual no 11.975/2022, em
21.12.2022
[4]
, estabeleceu-se nova sistemática quanto ao recebimento das contribuições parafiscais, prevendo dispositivos que regulamentam os repasses efetuados pelo Estado de Mato Grosso para as entidades ora discutidas, tais como
“previsão de contrapartida financeira [...], a ser divulgado anualmente”
, aplicação
“exclusivamente nas ações definidas nos objetivos sociais”
, vedação de
“destinação dos recursos à atividade político-partidária”
, divulgação de “
respectivo balanço financeiro, acompanhado da aprovação das contas anuais na forma de seus atos constitutivos e de relatório de auditoria independente subscrito por empresa de reputada idoneidade, e encaminhar à Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso”
, dentre outros.

Neste ponto, merecem destaques os apontamentos feitos pelo Governador do Estado de Mato Grosso, nestes embargos:

“No caso dos autos, (...)
quase todo o corpo normativo impugnado fora modificado durante o julgamento das presentes
ADI’s
(vide id. 157301673 do processo no 1017304- 80.2021.8.11.0000), indicando, em tese, que não paira mais os pretensos vícios de inconstitucionalidade que existiam na redação original,
vez que a Lei Estadual no 11.975/2022 introduziu os artigos 9o-A e 9o-B na Lei 7.263/2000, com a previsão de
:

a)
a exigência de aplicação dos recursos, exclusivamente, “nas ações definidas nos objetivos sociais, conforme consignados nos respectivos atos constitutivos”, estando vedada a destinação de recurso, “mesmo que de forma indireta, a qualquer atividade
políticopartidária
”; (art. 9o-B, 1o);
b)
prestação de contas, com divulgação de balanços, submissão a autoria independente e envio vedada a destinação de recurso previsto neste artigo, mesmo que de forma indireta, a qualquer atividade político-partidária. (art. 9o-B, 2o)
c)
contrapartida financeira a eventuais convênios de arrecadação. (art. 9o-A, §o 1o);
d)
cobrança de eventuais inadimplentes direta e exclusivamente por parte das entidades beneficiárias, com previsão de troca de informações por convênio com a SEFAZ/MT. (art. 9o-A, §o 2o).”
(fls. 1.142/1.143)

Destaco também o quadro comparativo [entre os dispositivos legais objurgados e a novel alteração legislativa] feito pelo Instituto Mato Grossense do Agronegócio – IAGRO –, na condição de
amicus
curiae
:

“No que diz respeito ao mérito do julgamento em trâmite, as principais inovações introduzidas pela Lei Estadual n.o 11.975/2022 decorrem dos acréscimos dos artigos 9-A e 9-B na Lei Estadual n.o 7.263/2000, os quais, em modesto coligido, estabelecem:

1) Obrigatoriedade de aplicação dos recursos, exclusivamente, nos objetivos sociais consignados nos respectivos atos constitutivos das Entidades Associativas (novel art. 9o-B, caput).

2) Vedação expressa à utilização dos recursos, inclusive de forma indireta, para qualquer atividade de natureza político-partidária, ainda que eventualmente prevista no objeto social da Entidade Associativa beneficiária da arrecadação decorrente da Lei Estadual n.o 7.263/2000 (novel art. 9o-B, § 1o).

3) Obrigatoriedade de prestação pública de contas dos recursos arrecadados, por intermédio de ampla divulgação (jornais e páginas de internet) de seus balanços contábeis e de relatório de auditoria independente, inclusive com obrigatoriedade de remessa e apreciação para a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (novel art. 9o-B, § 2o e § 3o).

4) Obrigatoriedade de contrapartida à Administração Pública por qualquer convênio de mútua colaboração com as Entidades Associativas beneficiárias das contribuições parafiscais decorrentes do diferimento de ICMS tratados na Lei Estadual n.o 7.263/2000, na forma de regulamento a ser editado pelo Executivo Estadual (novel art. 9o-A, caput e § 1o).

5) Atividade de cobrança de eventuais inadimplentes direta e exclusivamente por parte das Entidades Associativas beneficiárias das contribuições dispostas na Lei Estadual n.o 7.263/2000, mediante apenas troca de informações por convênio com a SEFAZ/MT (novel art. 9o-A, § 2o).”
(fls. 1003/1004)

Todavia,
“o primeiro resultado de alteração normativa,
correspondente à Lei no 11.975/2022
,
não foi suficiente para se obter consenso acerca da superação da matéria impugnada
, razão pela qual foi necessário um segundo e maior esforço de discussão e conciliação, dessa vez com participação mais ampla e efetiva entre todos os interessados no caso,
ultimando no advento da Lei no 12.505/2024,
sancionada e publicada no último dia 30/04/2024, à qual representa nova disciplina à matéria das contribuições às entidades cadeias produtivas, cujo teor implica no pleno exaurimento da eficácia dos textos impugnados nos feitos em tela”
, conforme apontou o Procurador-Geral de Justiça,
Deosdete
Cruz Junior [Id. 216694674, em 9.5.2024]

Trago à colação a Lei no 12.505/2024:

“Altera e acrescenta dispositivos à Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Fica alterado o inciso I do art. 5o da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5o (...)

I -
a
arrecadação decorrente da aplicação do disposto nos incisos I, III e V do § 1o e nos §§ 1o-A e 1o-B do art. 7o, bem como nos
arts
. 7o-A, 7o-C, 7o-C-1, 7o-D, 7o-D-1, 7o-E, 7o-F, 7o-F-1, 7o-H, 7o-I e 12, excluídas as contribuições às Entidades das Cadeias Produtivas, inclusive acréscimos legais;

(...)”

Art. 2o Ficam alterados o caput e os incisos II-A, IV-A e VI-A do § 1o, todos do art. 7o da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7o O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé, madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, feijão, pulses e colheitas especiais, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, às contribuições às Entidades das Cadeias Produtivas.

§ 1o (...)

(...)

II-A - 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de soja transportada, que será creditada à conta das respectivas Entidades da Cadeia Produtiva, definidas por decreto;

(...)

IV-A- 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta das respectivas Entidades da Cadeia Produtiva, definidas por decreto;

(...)

VI-A- 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por metro cúbico de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada transportada, que será creditada à conta das respectivas Entidades da Cadeia Produtiva, definidas por decreto.

(...)”

Art. 3o Fica alterado o caput do art. 7o-C da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7o-C Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de gado em pé para abate, cria, recria, engorda ou qualquer outra finalidade, em operações interestaduais ou de exportação, inclusive em operação equiparada à exportação, prevista no parágrafo único do art. 3o da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996, efetuarão a contribuição às contas do FETHAB e da respectiva Entidade da Cadeia Produtiva, definida por decreto, na forma e nos prazos indicados no regulamento, no valor correspondente ao referenciado no art. 7o, § 1o, incisos III e IV-A, por cabeça de gado transportada.

(...)”

Art. 4o Fica alterado o inciso II do art. 7o-C-1 da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7o-C-1

(...)

(...)

II -
às
respectivas Entidades da Cadeia Produtiva, definidas por decreto, no valor correspondente ao fixado no inciso II-A do § 1o do art. 7o.

(...)”

Art. 5o Fica alterado o caput do art. 7o-F da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7o-F Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas interestaduais de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, inclusive com destino à exportação, efetuarão a contribuição às contas do FETHAB e das respectivas Entidades da Cadeia Produtiva, definidas por decreto, na forma e nos prazos indicados no regulamento, no valor correspondente ao referenciado nos incisos V e VI-A do § 1o do art. 7o, por metro cúbico transportado.

(...)”

Art. 6o Fica alterado o caput do § 4o do art. 7o-I da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7o-I (...)

(...)

§ 4o Os remetentes da mercadoria, sem prejuízo do recolhimento descrito no caput, contribuirão para as respectivas Entidades das Cadeias Produtivas, definidas por decreto, com o correspondente a:

(...)”

Art. 7o Fica alterado o caput do art. 9o da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9o O regulamento poderá dispor que os recolhimentos da contribuição ao FETHAB, do seu adicional e das contribuições às respectivas Entidades das Cadeias Produtivas, nas hipóteses tratadas nesta Lei, sejam efetuados pelo estabelecimento destinatário da mercadoria, na condição de substituto de seu remetente.”

Art. 8o Ficam alterados o caput e o § 1o do art. 9o-A da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9o-A As contribuições destinadas às Entidades das Cadeias Produtivas, previstas nos
arts
. 7o, 7o-A, 7o-C, 7o-C-1, 7o-D, 7o-F, 7o-F-1 e 7o-I desta Lei, para fins de fiscalização e aferição do cumprimento dos requisitos legais para fruição dos benefícios previstos nos
arts
. 7o e 8o desta Lei, serão arrecadadas pela SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda e repassadas diretamente à conta das respectivas entidades beneficiárias, mediante a celebração de convênio de arrecadação e obrigatória contrapartida financeira daquelas para com a Fazenda Estadual, na forma prevista em regulamento.

§ 1o A arrecadação a que alude o caput do art. 9o-A será realizada, preferencialmente, conforme o caso, junto aos adquirentes e estabelecimentos destinatários das mercadorias, nas operações internas, e junto aos estabelecimentos remetentes dos produtos, nas operações interestaduais ou de exportação e equivalentes, na forma do regulamento.

(...)”

Art. 9o Ficam alterados o caput e os §§ 1o, 2o, 3o e 4o, bem como incluídos os incisos I a VIII ao caput e os incisos I a XIII ao § 4o, todos do art. 9o-B da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9o-B Os recursos obtidos pelas entidades e fundos privados, relativos ao recolhimento das contribuições devidas nos termos desta Lei, deverão ser aplicados em ações, atividades, projetos e programas que contemplem o desenvolvimento das cadeias produtivas e o aperfeiçoamento de suas respectivas culturas organizacionais de gestão e produção com vistas a:

I -
promover
a sustentabilidade ambiental e econômica das cadeias produtivas;

II -
reduzir
as desigualdades regionais e sociais no Estado de Mato Grosso;

III - colaborar com os ditames da justiça social, inclusive, na busca do pleno emprego, incluída a plena oportunidade de empreendedorismo econômico;

IV -
estimular
a livre iniciativa, aprimorar a livre concorrência e difundir as premissas de liberdade econômica;

V -
difundir
os preceitos da propriedade privada e da sua função social;

VI -
congregar, articular
e mediar os interesses dos produtores das respectivas cadeias produtivas em temas técnicos, econômicos, sociais, institucionais-associativos e na formulação de políticas públicas setoriais ou privadas comerciais;

VII - viabilizar a atração de investimentos e a promoção comercial dos produtos e serviços do Estado de Mato Grosso;

VIII - quaisquer outras iniciativas correlatas às diretrizes previstas nos
arts
. 170, 186 e 187, ou ainda do art. 6o, da Constituição Federal.

§ 1o Fica vedada a destinação ou utilização dos recursos tratados neste artigo, ainda que de forma indireta, em qualquer atividade de caráter político-partidária, sob pena de, nos termos do regulamento desta norma, devolução dos valores aplicados irregularmente e ainda, conforme a gravidade, de suspensão temporária ou definitiva de acesso aos recursos.

§ 2o Do montante total de recursos destinados por esta Lei às entidades das cadeias produtivas, obrigatoriamente, deverá:

I -
ser
destinado, às outras entidades representativas do segmento econômico que agreguem as cadeias produtivas do setor agropecuário no Estado de Mato Grosso, que serão definidas por decreto, nos seguintes percentuais:

a) 5% (cinco por cento) pelas entidades previstas nos incisos II-A e IV-A do § 1o do art. 7o e no § 4o do art. 7o-I;

II -
ser
destinado ao INVESTE-MT para a entidade de natureza jurídica de direito privado com finalidade de viabilizar a atração de investimentos e a promoção comercial dos produtos e serviços do Estado de Mato Grosso, denominada INVESTE - MT, ou outra de mesma natureza que vier a lhe suceder, devendo ser depositado diretamente à conta da entidade pelo órgão arrecadador:

a) 4% (quatro por cento) pelas entidades previstas nos incisos II-A, IV-A e VI-A do § 1o do art. 7o e no § 4o do art. 7o-I;

III - ser destinados para atividades de interesse público e coletivo de caráter social:

a) 8% (oito por cento) pelas entidades previstas nos incisos II-A, IV-A e VI-A do § 1o do art. 7o e no § 4o do art. 7o-I.

§ 3o Para fins do disposto neste artigo, as atividades de interesse público e coletivo de caráter social serão
aquelas referentes
a:

I -
agricultura
familiar;

II -
educação
ambiental e na melhoria, preservação e recuperação da qualidade ambiental;

III -
micro-empreendedorismo
;

IV -
ressocialização
de egressos do sistema penitenciário e do sistema infracional infanto-juvenil;

V -
atendimento
humanizado da população em situação de rua;

VI -
acolhimento e amparo
às pessoas idosas;

VII - programas de qualificação, emprego e renda, voltados para mulheres vítimas de violência doméstica;

VIII - atender comunidades terapêuticas, sem fins lucrativos, que atuam na recuperação e acolhimento de pessoas com dependência química.

§ 4o Para os fins do caput e incisos deste artigo, a aplicação dos recursos configura-se mediante a execução direta ou indireta de projetos, programas, planos de trabalho, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras entidades sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins; os quais, por exemplo, contemplem:

I -
aperfeiçoamento
da produção e de seus métodos, bem como da gestão do empreendimento e da propriedade rural;

II -
melhoria
da qualidade e produtividade das culturas;

III - orientação e apoio dos produtores rurais nas diversas fases de produção da cadeia produtiva;

IV -
formação
de mão de obra de interesse das cadeias produtivas e cuja necessidade ainda não seja completamente suprida pelas instituições públicas ou privadas de ensino formal ou profissional;

V -
qualificação
técnica e profissional de alunos e ex-alunos da rede pública de ensino, voltada às necessidades da economia local e regional;

VI -
pesquisa
e desenvolvimento tecnológico aplicado à cadeia produtiva;

VII - estímulo à comercialização e consumo dos produtos da cadeia produtiva e seus derivados nos mercados local, nacional e internacional;

VIII - prospecção, regional, nacional e internacional, de novos negócios e oportunidades para os produtores e cadeias produtivas;

IX -
coleta
de informações e compilação de bancos de dados acerca de elementos estatísticos e socioeconômicos das cadeias produtivas;

X -
realização
de palestras, seminários, congressos e cursos, nas áreas de conhecimento científico, vinculados à vocação das cadeias produtivas; ou ainda de eventos, feiras, intercâmbios e missões internacionais de interesse das Cadeias Produtivas;

XI - participação e interlocução na formulação de políticas públicas setoriais ou comerciais das Cadeias Produtivas;

XII - apoio e fomento às outras entidades representativas da cadeia produtiva;

XIII - custeio e perenidade da própria entidade da cadeia produtiva.”

Art. 10 Fica acrescentado o § 3o ao art. 9o-A da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, com a seguinte redação:

“Art. 9o-A (...)

(...)

§ 3o O valor da contrapartida financeira devida à SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda pelas Entidades das Cadeias Produtivas, em razão dos trabalhos de arrecadação dispostos no caput do art. 9o-A, serão definidos, anualmente, em portaria do Secretário de Estado de Fazenda, e não serão superiores ao limite de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) das contribuições efetivamente arrecadadas nos termos desta Lei.”

Art. 11 Ficam acrescentados os §§ 5o, 6o e 7o ao art. 9o-B da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, com a seguinte redação:

“Art. 9o-B (...)

(...)

§ 5o A despesa com pessoal e custeio das entidades não poderá exceder a 55% (cinquenta e cinco por cento) da receita oriunda das contribuições previstas nesta Lei, quando custeadas exclusivamente por aquelas receitas.

§ 6o Os recursos tratados neste artigo somente poderão ser acessados por pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que:

I -
sejam
constituídas na forma de associação de produtores e com representatividade econômica dos ramos do agronegócio, pessoas físicas ou jurídicas, integrantes das cadeias produtivas tratadas nesta Lei;

II -
não
distribuam, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social;

III - não possuam normativos de restrição à livre associação de quaisquer produtores de sua respectiva cadeia produtiva, salvo nas hipóteses legais e estatutárias de exclusão por descumprimento de deveres ou obrigações associativas ou faltas disciplinares, nos termos de seus respectivos estatutos;

IV -
adotem
premissas de governança corporativa-institucional que contemplem:

a) divulgação, em seu sítio eletrônico, de relatórios de execução das atividades, projetos e programas executados pela entidade, com periodicidade mínima anual;

b) manutenção de contabilidade e registros em consonância com os princípios gerais da contabilidade brasileira, incluída a divulgação em seu sítio eletrônico, após consolidado o encerramento de cada exercício fiscal, das demonstrações financeiras, contábeis e da gestão e aplicação de recursos;

c) constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;

d) adoção de mecanismos de transparência, de procedimentos internos de conformidade e integridade, de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, e de apuração de eventuais denúncias internas e externas de irregularidades.

§ 7o A aplicação dos recursos em desconformidade com o previsto neste artigo ensejará, na forma a ser disposta em regulamento desta Lei, assegurados a ampla defesa e o contraditório em prévio processo administrativo, às sanções de:

I -
advertência
;

II -
multa
, cujo maior valor previsto no regulamento não poderá exceder o valor de 2% (dois por cento) da média de receita mensal de arrecadação das contribuições previstas nesta Lei;

III - devolução de valores ou sua aplicação vinculada cumulativa no exercício fiscal seguinte;

IV -
suspensão
temporária de acesso aos recursos;

V -
suspensão
definitiva de acesso aos recursos, em caso de descumprimento reiterado na destinação dos recursos, como também na hipótese do § 1o do art. 9o-B desta Lei.”

Art. 12 Fica acrescentado o art. 9o-C à Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, com a seguinte redação:

“Art. 9o-C Será submetido, nos termos do regulamento, à apreciação e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o cumprimento da aplicação vinculada, na forma dos §§ 2o e 3o do art. 9o-B desta Lei.”

Art. 13 Fica acrescentado o art. 9o-D à Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, com a seguinte redação:

“Art. 9o-D O Poder Executivo deverá definir, por decreto, para cada cadeia produtiva contemplada nesta Lei, no mínimo, uma entidade responsável pelo recebimento, gestão e aplicação dos recursos decorrentes das respectivas contribuições, mediante o cumprimento dos seguintes requisitos:

I -
tenha
sido constituída e se encontre em funcionamento regular, no mínimo, há 3 (três) anos da data de sua inclusão como Entidade da Cadeia Produtiva para os fins desta Lei, e que possuam mesmo período de comprovada atividade dedicada à respectiva cadeia à qual pretende ser incluída;

II -
possua
atuação em âmbito estadual;

III - contemple, em seus objetivos sociais e estatuto, dentre outros, as finalidades e premissas estabelecidas nesta Lei, principalmente quanto ao disposto nos
arts
. 9o-B e 9o-C desta Lei;

IV-
não
se encontre já contemplada para qualquer outra cadeia produtiva.

§ 1o Na hipótese de haver mais de uma entidade para representar uma mesma cadeia produtiva, o regulamento desta norma deverá dispor sobre a forma de compartilhamento e distribuição, entre as entidades legalmente contempladas, dos recursos relativos ao recolhimento destinado às Entidades das Cadeias Produtivas, previstos nesta Lei, observando-se, obrigatoriamente, critérios de:

I -
representatividade
, ponderando-se a quantidade de produtores associados da entidade e suas afiliadas com a quantidade total de produtores da respectiva cadeia produtiva;

II -
tempo
de atuação em prol da respectiva cadeia produtiva;

III - cobertura territorial de atuação.

§ 2o Para os fins desta Lei, não poderão ser futuramente incluídas no rol do art. 9o-D, como Entidade da Cadeia Produtiva, conforme previsto no § 1o deste artigo, as pessoas jurídicas que correspondam a:

I -
as
sociedades comerciais;

II -
as
organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;

III - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

IV -
as
cooperativas;

V -
as
associações de produtores que possuam atuação apenas local ou regional no Estado de Mato Grosso.

§ 3o Uma vez que determinada entidade seja contemplada, na forma e para os fins desta Lei, como Entidade de Cadeia Produtiva, somente poderá ser destituída dessa condição por motivo de justa causa, assegurada a ampla defesa e o contraditório, em prévio procedimento a ser disciplinado pelo regulamento desta norma, e cujos efeitos dar-se-ão a partir do exercício financeiro subsequente ao ato de destituição.”

Art. 14 As Entidades das Cadeias Produtivas, atualmente já beneficiárias das contribuições previstas na Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, por ocasião do advento desta Lei, permanecerão exercendo a arrecadação, gestão e aplicação daqueles recursos até que seja editado decreto definindo a Entidade de cada Cadeia Produtiva para os fins desta Lei.

Art. 15 As Entidades beneficiárias das contribuições da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, deverão adequar seus respectivos estatutos e atos constitutivos, conforme o caso, aos termos desta Lei, no prazo máximo de até 12 (doze) meses, sob pena de suspensão de acesso aos recursos daquele diploma legal.

Art. 16 Ficam revogados os § 5o e § 6o do art. 7o-A da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000.

Art. 17 O limite disposto no § 5o do art. 9o-B da Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, com redação dada pela presente Lei, deverá ser observado a partir de 2 (dois) exercícios financeiros da data de publicação desta Lei.

Art. 18 O Poder Executivo Estadual editará, no prazo de até 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, decreto regulamentador da presente Lei.

Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de abril de 2024, 203o da Independência e 136o da República.”

Quando do julgamento das ações, o d. Relator, Des. Marcos Machado [em 13.10.2022], reconheceu
“
a importância de entidades associativas para a execução de políticas públicas transferidas pelo Estado
, em termos de eficiência,
mas desde haja mecanismos que permitam o controle de resultados e prestação de contas das atividades para se constatar o interesse público e, assim, legitimar o ato normativo no tempo [urgência]
”
. Ainda destacou que
“a destinação dos recursos diretamente as entidades de direito privado não estaria vedado constitucionalmente
desde que observada a
finalidade pública
e o dever de prestação de contas nos termos do art. 170 da Constituição Federal
”
.

Na situação, a Lei no 11.975/2022 já havia trazido exatamente os
“mecanismos que permitam o controle de resultados e prestação de contas das atividades”
[como exigia o voto d. Relator], alterando substancialmente a lei impugnada.

Por sua vez, a Lei no 12.505/2024, além de revogar expressões e/ou dispositivos impugnados nas
ADI’s
,
criou nova
disciplina para as contribuições destinadas às próprias cadeias produtivas por intermédio das associações de produtores, conforme, aliás, consta do quadro comparativo trazido pelo
[5]
do Procurador-Geral de Justiça,
Deosdete
Cruz Junior [datado de 9.5.2024],
verbis
:

Ainda, integro as bem lançadas razões do Procurador-Geral de Justiça,
Deosdete
Cruz Junior, que esmiuça as alterações trazidas pelas novas leis [Id. 216694674]:

“Veja-se que as expressões, textos e dispositivos da Lei no 7.263/2000 que são objeto das presentes
ADIs
ou foram revogados ou foram alterados substancialmente, especialmente, no aspecto de excluir previsões personalíssimas de beneficiários das contribuições destinadas às próprias cadeias produtivas por intermédio de associações de produtores.

Ademais, a Lei no 12.505/2024, por intermédio tanto da nova redação dada aos
arts
. 9o-A (caput e o § 1o), 9o-B (caput, e §§ 1o ao 4o), quanto dos acréscimos do § 3o ao art. 9o-A, dos incisos I a VIII ao caput, incisos I a XIII ao § 4o, e os §§ 5o, 6o e 7o ao art. 9o-B, do
arts
. 9o-C e 9o-D, todos da Lei no 7.263/2000, findou por estabelecer novo regramento para a matéria das contribuições para as cadeias produtivas, ao passo que, resumidamente, prevê:

i. Definição de uma categoria teórica e impessoal de “Entidade da Cadeia Produtiva” (art. 9o-B, § 6o, e art. 9o-D da Lei no 7.263/2000 com redação da Lei no 12.505/2024), à qual corresponderia a uma associação de produtores, sem fins lucrativos, estabelecida no Estado de Mato Grosso, com tempo mínimo de existência de 03 (três) anos e com mesmo tempo de trabalhos dedicados à respectiva cadeia produtiva, com atuação em âmbito estadual, com estrutura mínima e específica de governança corporativa, e que contemple em seus objetivos estatutários às finalidades da Ordem Econômica e Social da Constituição da República.

ii
. Extinção de exclusividade na destinação das contribuições (art. 9o-D, caput e § 1o, da Lei no 7.263/2000 com redação da Lei no 12.505/2024), doravante, com a possibilidade de, eventualmente, haver mais de uma Entidade habilitada na mesma cadeia produtiva para fins de arrecadação, gestão e aplicação dos recursos decorrentes da Lei no 7.263/2000; inclusive, com a indicação de critérios objetivos, a serem detalhados em regulamento, para fins de repartição das contribuições.

iii
. Fixação de premissas de governança corporativa focadas em transparência e probidade (art. 9o-B, § 5o e § 6o, inciso IV, da Lei no 7.263/2000 com redação da Lei no 12.505/2024), com vistas a assegurar melhor acompanhamento e fiscalização por parte da sociedade e demais interessados na aplicação dos recursos arrecadados, com a obrigatoriedade de mecanismos tais como: divulgação pública de balanços e de relatórios de atividades, instituição de conselhos fiscais, de auditorias externas independentes, e de organismos internos de apuração de denúncias, e ainda a fixação de limites de gastos com pessoal.

iv
. Estabelecimento de rol de finalidades e atividades de aplicação dos recursos pelas Entidades (art. 9o-B, caput e incisos I a VIII, § 2o, § 3o e § 4o, da Lei no 7.263/2000 com redação da Lei no 12.505/2024), inclusive com veiculação obrigatória de percentuais para eixos sociais, de atração internacional de investimentos e de apoio a outras entidades representativas das cadeias primárias de produção; esclarecendo que o objetivo das contribuições é o de promover, por intermédio de outras formas de associacionismo privado, a Ordem Econômica Constitucional (
arts
. 170 e art. 174, § 2o, da Constituição Federal).

v. Aperfeiçoamento da vedação de uso político-partidário e eleitoral dos recursos arrecadados (art. 9o-B, § 1o, da Lei no 7.263/2000 com redação da Lei no 12.505/2024), com a inclusão de sanções de devolução de valores eventualmente irregularmente aplicados e de suspensão, conforme a gravidade, temporária ou definitiva de acesso às contribuições.

vi. Previsão de sanções pela aplicação inadequada ou irregular dos recursos (art. 9o-B, § 7o, da Lei no 7.263/2000 com redação da Lei no 12.505/2024), com vistas a coibir os eventuais desvios de finalidades que possam ocorrer na aplicação dos recursos, bem como instrumentalizar a repressão a tal conduta.

vii
. Instituição de controle finalístico pelo TCE-MT (art. 9o-C da Lei no 7.263/2000 com redação da Lei no 12.505/2024), quanto aplicação vinculada dos recursos nos eixos caráter social; sem prejuízo do regulamento, a critério do Poder Executivo, também incluir o cumprimento das premissas de governança corporativa relacionadas à transparência.

viii
. Alocação da natureza fiscalizadora da SEFAZ/MT (art. 9o-A, caput e § 3o, da Lei no 7.263/2000 com redação da Lei no 12.505/2024), para fins de aferição do cumprimento dos requisitos legais para fruição dos benefícios fiscais por parte dos produtores/contribuintes, por intermédio da execução, obrigatoriamente remunerada, das atividades de arrecadação das contribuições destinadas às entidades das cadeias produtivas.

A sanção da Lei no 12.505/2024 também significou, neste momento, a derrogação tácita dos dispositivos do Decreto Estadual no 1.261/2000 que sejam com aquela norma incompatíveis, consoante inteligência do art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942); como no caso das referências personalíssimas existentes naquele regulamento para determinadas entidades
e também
impugnadas nestas lides
1 .
Posteriormente, em breve lapso temporal, também significará a revogação expressa de tais dispositivos, haja vista a determinação da edição de novo regulamento em até 90 (noventa) dias (até 29/07/2024), disposta no art. 18 da Lei no 12.505/2024.

A par da nova disciplina introduzida pela Lei no 12.505/2024 na Lei no 7.263/2000, quanto às contribuições destinadas às entidades das cadeias produtivas, tem-se que o novo texto legal veio a, em tese, sanar as causas do pleito de inconstitucionalidade, em essência, relacionadas à: a) violação à isonomia e impessoalidade na seleção das entidades beneficiárias dos recursos; b) a ausência de transparência na gestão e aplicação dos recursos; c) ausência de vinculação às finalidades de interesse público da aplicação dos recursos arrecadados.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação, consoante os precedentes consignados em ADI no 4.389 (Min. Rel. ROBERTO BARROSO), ADI no 3.416 (Min. Rel. EDSON FACHIN), ADI no 3.885 (Min. Rel. GILMAR MENDES), ADI no 1.454 (Min. Rel. ELLEN GRACIE); como ocorre no presente caso, conforme alhures explicado.”

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida quanto à revogação e alteração substancial da norma impugnada.

A
“jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a revogação ou a alteração substancial do dispositivo impugnado implica a perda superveniente do objeto da ação (...), ainda que remanesçam efeitos concretos da legislação nela impugnada”
[6]
.

Nesse mesmo sentido:

“Ação Direta De Inconstitucionalidade. (...).
Alteração e revogação normativa superveniente do ato impugnado
sem o correspondente aditamento à inicial
. (...). Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. 1.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que
a extinção da vigência da norma impugnada, bem como
a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto
, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes
. (...).”
[7]

Inexistindo dúvidas da modificação substancial da norma atacada, resta saber se há possibilidade de se reconhecer a perda superveniente do objeto após o início do julgamento das ações.

Nessa situação, o STF ressalva que, mesmo ocorrendo a revogação/modificação [superveniente] do ato normativo impugnado, não poderá ser reconhecida a prejudicialidade da ação
quando existentes indícios de fraude à jurisdição ou quando o seu mérito já foi decidido
:

“Há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação da norma cuja constitucionalidade é questionada por meio de ação direta enseja a perda superveniente do objeto da ação. Nesse sentido: ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ, 20.05.1994; ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello, DJ, 29.04.2005; ADI 4620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Dje
, 01.08.2012.
Excepcionam-se desse entendimento os casos em que há indícios de fraude à jurisdição da Corte, como, a título de ilustração, quando a norma é revogada com o propósito de evitar a declaração da sua inconstitucionalidade
. Nessa linha: ADI 3306, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
, 07.06.2011.

Excepcionam-se, ainda, as ações diretas que tenham por objeto
leis de eficácia temporária
, quando: (i) houve impugnação em tempo adequado, (
ii
) a ação foi incluída em pauta e (
iii
) seu julgamento foi iniciado antes do exaurimento da eficácia. Nesse sentido: ADI 5287, Rel. Min. Luiz Fux,
Dje
, 12.09.2016; ADI 4.426, Rel. Min. Dias Toffoli,
Dje
, 17.05.2011; ADI 3.146/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ, 19.12.2006.

Com maior razão, a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente
, em sede de embargos de declaração
. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne
inócua
. 5. Embargos de declaração desprovidos.”
[8]

Entretanto, no caso em apreço, não identifico a intenção deliberada de burla à jurisdição constitucional deste Órgão, com a promulgação das Leis no 11.975/2022 e 12.505/2024 no curso do julgamento das ações.

Isso porque, antes mesmo de as
ADI ́s
serem pautadas para julgamento [que iniciou em
13.10.2022
], houve manifesta intenção de aperfeiçoar a norma questionada.

As
ADI’s
no 1017304-80.2021.8.11.0000 e no 1000857-80.2022.8.11.0000 permaneceram suspensas
[9]
no período compreendido entre
21.7.2022
a
13.10.2022
justamente
para aperfeiçoamento da lei impugnada
(ID 136323677), a pedido da PGE, com anuência do d. Relator, Des. Marcos Machado.

No dia
19.7.2022
, o Estado de Mato Grosso, representado pelo Secretário de Estado de Fazenda [Rogério
Gallo
], o Procurador-Geral do Estado [Francisco de Assis da Silva Lopes], o Secretário de Estado de Fazenda [Fábio Pimenta] e Procurador do Estado [Wilmer Cysne Prado e Vasconcelos Neto], reuniu-se com os representantes dos institutos visando a avaliação de
“alternativas de criação de mecanismos para viabilizar a modernização e aprimoramento do diploma legislativa, a fim de reforçar os princípios da publicidade, impessoalidade e transparência”
. No ato, resultou consignada
“
a elaboração de propostas para encaminhamento de projeto de lei a ser endereçado à Assembleia Legislativa Estadual, com finalidade de aprimorar o referido diploma lega
l”
(ID 136158182).

Colha-se da Ata:

“Consoante Ata de Reunião anexa, realizada no dia 19 de julho de 2022, na Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso, para tratar da ADI no 1017304-.80.2021.8.11.000, em que se discute a constitucionalidade do art. 7o da Lei no 7.263/2000, sob relatoria deste i. relator, ficou definida a “elaboração de proposta para encaminhamento de projeto de lei a ser endereçado à Assembleia Legislativa Estadual, com a finalidade de aprimorar o diploma legal objeto da presente ADI. Diante disso, pede-se o adiamento do julgamento da presente ADI, por pelo menos 60 (sessenta) dias.”
(fl. 929)

Em 20.7.2022, em petitório, o Estado de Mato Grosso solicitou [ao d. Relator] o
redesignamento
do
“julgamento da presente ADI, por pelo menos 60 (sessenta) dias”
(ID 136158181), sob a assertiva de que, em reunião realizada no dia 19.7.2022,
“na Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso, [...] ficou definida a “elaboração de proposta para encaminhamento de projeto de lei a ser endereçado à Assembleia Legislativa Estadual,
com a finalidade de aprimorar o diploma legal objeto da presente ADI
”
.

Reconhecendo implicitamente a
boa-fé
das partes em
“aprimorar o diploma legal objeto da presente ADI”
, o d. Relator deferiu o pedido supracitado, justificando, inclusive, que
“
o Judiciário não deve subtrair dos Poderes Executivo e Legislativo as prerrogativas constitucionais de debate e aperfeiçoamento dos atos normativos por eles produzidos, sobretudo para sanar eventuais vícios de inconstitucionalidade
, sob pena “de menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado” (STF, MS 32.033/DF – Relator: Min. Gilmar Mendes – Redator do acórdão: Min. Teori Zavascki – 20.6.2013).”
(fl. 933), determinando que as
ADI ́s
fossem pautadas para a sessão do dia 13.10.2022.

Ocorre que, como o tempo de suspensão da tramitação das
ADI ́s
não havia sido suficiente para aprimorar a lei atacada, em 11.10.2022 [às vésperas da sessão], o Ministério Público do Estado de Mato Grosso [representado pelo autor de uma das ações, o Procurador-Geral de Justiça José Antônio Borges Pereira] e o Estado de Mato Grosso [representado pelo Procurador-Geral do Estado Francisco de Assis da Silva Lopes] formularam outro pedido de adiamento do julgamento de ambas
ADI’s
,
“
a fim de que haja tempo para apresentação de proposta de alteração legislativa que tende a equacionar o quadro de inconstitucionalidade apontado na exordial
”
(fl. 975).

Contudo, o pedido de novo adiamento foi indeferido pelo d. Relator, que manteve as
ADI’s
pautadas para a sessão do dia 13.10.2022, dando início ao julgamento delas.

Diante desse quadro, não se pode afirmar que houve intenção deliberada de fraudar a jurisdição deste Órgão, considerando que, antes mesmo de iniciado o julgamento das ações, existiram prévias manifestações de aperfeiçoamento da norma impugnada, como também concordância do d. Relator para que nova lei fosse editada anteriormente à submissão da matéria a este colegiado [o que não ocorreu apenas por falta de tempo hábil].

Colha-se da jurisprudência do STF:

“CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. ALTERAÇÃO, POR EMENDA, DO TEXTO CONSTITUCIONAL ESTADUAL IMPUGNADO.
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO TEXTO NORMATIVO ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO ESTRATÉGICA COM O FIM DE IMPEDIR OU OBSTACULIZAR O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
. PREJUÍZO DA AÇÃO
.

(...) A jurisprudência formada nesse Supremo Tribunal Federal e confirmada nas decisões posteriores ao julgamento da ADI 709,
Rel
Min. Moreira Alves,
é no sentido da prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém revogação ou alteração substancial da norma questionada
. (...).
Não há falar, na espécie, em revogação estratégica do ato normativo inquinado de inconstitucional, com o intuito deliberado e ilegítimo de impedir o exercício da jurisdição
constitucional abstrata
. A nova disposição normativa, consistente na Emenda à Constituição do Estado do Paraná de no 07/2000, que alterou o §11o do art. 27, não configura réplica idêntica daquele ato, presente alteração substancial do texto normativo. Reafirmação da atual jurisprudência desta Suprema Corte, ante a inexistência de motivos para sua superação. 6. Perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, motivo pelo qual configurado o prejuízo (art. 21, IX, do RISTF) ensejador da extinção do processo sem resolução do mérito.”
[10]

Não bastasse, há entendimento do STF permitindo o reconhecimento da perda de objeto depois de iniciado o julgamento da ação,
quando não identificado a fraude à jurisdição
, como é o caso em questão. Confira-se:

“Precedentes.
Modificação substancial do diploma legislativo impugnado ocorrida

após o início da sessão de julgamento plenário
. Perda superveniente do objeto
. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada.”
[11]

Ainda,
mutatis mutandis
:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO E ESTADOS. CONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO ESTADUAL QUE AMPLIA O CAMPO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, decidiu pelo não conhecimento da ação quanto aos Decretos no 27.254, de 9.10.2000, e no 29.043, de 27.8.2001, bem como pela improcedência quanto à Lei no 3.438 do Estado do Rio de Janeiro, de 07.7.2000. 2. Embargos de declaração interpostos pela parte autora, Confederação Nacional do Comércio, contra o acórdão proferido pelo Plenário, ao argumento de omissão no julgado, porquanto não apreciada a questão da compatibilidade da Lei no 3.438/2000 com o princípio da proporcionalidade. 3.
Alteração superveniente, após a publicação do acórdão
, da Lei no 3.438/2000,
ato normativo objeto da ação
, pela Lei no 4.563/2005, que a revogou expressamente
. 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que a revogação ou alteração substancial do ato normativo objeto de impugnação na ação constitucional implica a perda de objeto da ação
. Precedentes. 5. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal analisar e decidir sobre os embargos de declaração
contra acórdão proferido pelo Plenário, após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade
. 6. Embargos de declaração prejudicados.”
[12]

Noutro giro, no tocante à segunda regra que veda o reconhecimento da prejudicialidade [“mérito decidido”], em que pese este Órgão tenha deliberado
oralmente
sobre a inconstitucionalidade na sessão do dia 10.11.2022,
a proclamação do resultado do
julgamento de mérito ocorreu somente em 9.3.2023
[após a colheita do voto do Des. Juvenal Pereira da Silva], com a publicação do acórdão em 4.4.2023
,
ou
seja, bem depois da promulgação da Lei no 11.975/2022, que se deu em 21.12.2022
[13]
.

Nessas condições, tem inteira pertinência o art. 941 do CPC, que autoriza a
qualquer julgador
, antes do anúncio do resultado do julgamento pelo Presidente da sessão,
alterar

o seu voto,
salvo quanto ao(s) juiz(es) afastado(s) ou substituído (§1o).

Constitui erro palmar se entender que a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade deva ser
feito
em julgamento distinto.

A circunstância de o julgamento ter sido adiado para fim de definição da modulação de efeitos – se
ex
nunc
ou
ex

tunc
– não teve (e não tinha) a propriedade de o cindir, muito menos de cerrar a porta para qualquer julgador rever o seu voto, especialmente à vista de fatos ou argumentos novos, como se abriu com o advento da Lei no 11.975/2022, sancionada entre a sessão inicial de julgamento (13.10.22) e a proclamação do seu resultado (9.3.2023).

Não podemos perder de vista que, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, a modulação – uma reconhecida a inconstitucionalidade –
faz-se no mesmo julgamento
e pelos mesmos juízes.

A ausência de julgadores necessários para definição da modulação (dois terços) atrai, por analogia, a norma do parágrafo único do art. 23 da citada lei,
adiando-se
a proclamação do resultado.

O julgamento é
único
e não há duas proclamações de resultados: a da inconstitucionalidade e dos efeitos dela. A dualidade de questões tratadas na ação – uma como consequência da outra – apenas biparte o julgamento, dando-lhes sucessividade sem quebrar a unidade.

Assim, sem medo de errar afirmo em alto e bom tom que, tecnicamente, o julgamento somente se encerrou com a proclamação do resultado na sessão do dia 9.3.2023.

Dessarte, neste ponto também não identifico óbice de reconhecimento da prejudicialidade das ações com base na segunda exceção posta pelo STF –
“a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada
nas ações cujo mérito já foi decidido
”
[14]
.

Ademais, comungando do mesmo entendimento do d. Relator – quando autorizou a suspensão da tramitação das ações antes de pautá-las para julgamento –, repito que
“o Judiciário não deve subtrair dos Poderes Executivo e Legislativo as prerrogativas constitucionais de debate e aperfeiçoamento dos atos normativos por eles produzidos, sobretudo para sanar eventuais vícios de inconstitucionalidade”
, notadamente quando se tratar de arrecadações que, além de possuírem caráter voluntário do contribuinte, não pertencem ao erário.

Neste ponto, destaco também o seguinte apontamento feito pelo Procurador-Geral de Justiça,
Deosdete
Cruz Junior [Id. 216694674],
verbis
:

“(...)
a Lei no 12.505/2024 é fruto do empenho em se buscar soluções consensuais e mediadas ao conflito estabelecido, nos moldes do art. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a partir da interlocução entre os Poderes Executivo e Legislativo do Estado de Mato Grosso, representantes dos segmentos econômicos impactados e o Ministério Público Estadual, ou seja, com base na interação dialógica de diversos atores e instâncias institucionais, apta à construção de potenciais convergências de entendimento em relação ao problema a ser solucionado, inclusive, em convalidação e consolidação da “Justiça Multiportas
” presente em nosso ordenamento jurídico e incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça, e ainda em consonância com a práxis do STF, à exemplo: das
ADIs
no 5956, no 5959 e no 5964, todas da relatoria do Ministro Luiz Fux; no 6553, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e da ADO no 58, da relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Nesse aspecto, como bem leciona ABBOUD2 , em sede de jurisdição constitucional, não se trata de acordo transformar em constitucional algo inconstitucional, mas sim que a natureza constitucional da matéria discutida, de per si, não é impeditivo para autocomposição e métodos alternativos de resolução de conflitos, de forma que, se o acordo não vincula a jurisdição constitucional, à qual deve examinar seus critérios de validade e eficácia, doutra parte, é defeso àquela rejeitar o acordo por critérios puramente discricionários.”

No caso em exame, a despeito de inexistir “partes” na ação direta de inconstitucionalidade, os interessados no resultado delas – pode-se assim dizer – buscavam “
extra muros
” a solução dos problemas que ameaçavam as contribuições destinadas às entidades.

De fato, desde o início do julgamento, o Ministério Público, autor da ação, procurou ajustar com as entidades, com o Governo do Estado e com a Assembleia Legislativa, a correção das questões tidas por inconstitucionais, buscando uma solução que escoimasse os vícios nela impugnados.

Compreendendo a sociedade que o judiciário não mais consegue atender a conflituosidade de todos os litígios que lhe são levados, uma alternativa surge como luz na escuridão, sob a forma da
justiça consensual
.

Cuida-se de um movimento irreversível que, rompendo a tradicional forma de solução dos conflitos, busca a resolução pacífica deles por meio do consenso entre as partes,
cabível em qualquer tipo de demanda
(no sentido lato), inclusive nas ações diretas de inconstitucionalidade, como tem feito inclusive o Supremo Tribunal Federal, como bem anotou a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim, é cada vez mais crescente a abertura de solução consensual nos processos do sistema
civil
law
, que deve ser tida como sempre preferível ao resultado conflituoso, que atende apenas uma parte e descontenta todos.

Louvo, aqui, a iniciativa do Procurador-Geral de Justiça,
Deosdeste
Cruz Junior, que abriu negociações para que a Lei impugnada fosse alterada, de modo a não prejudicar o setor do agronegócio, que as contribuições tanto beneficiam.

E as negociações tiveram início muito antes de se pautar esta ação para julgamento, o que mostra, com cores berrantes, que jamais houve intenção de fraudar a jurisdição deste Tribunal.

Como assentado linhas atrás, houve, inclusive, pedido de
prorrogação
da suspensão da ação para que os ajustes na lei fossem realizados. A circunstância de ela ter sido indeferida pelo Relator – que pautou a ação para julgamento – não apaga a boa-fé dos interessados em consertar os defeitos da lei antiga, que não mediram esforços na resolução do conflito
via consensual
.

Concordo também com a afirmação do Governador do Estado de Mato Grosso [feita nestes embargos] de que as instituições cooperam no desenvolvimento do Estado e que a ruptura abruta dessas contribuições ofereceria grave risco à existência dessas instituições e aos empregos delas decorrentes, bem como às pesquisas e serviços sociais desenvolvidos por essas entidades. Colha-se:

“A ruptura abrupta das contribuições oferece não só grave risco à existência destas instituições, seus empregos gerados,
etc
como também ao próprio desenvolvimento econômico de cada segmento que está atrelado, bem como de pesquisas e serviços sociais, que, por outro lado, estão também intimamente associados com as ações a serem desenvolvidas pelo próprio Estado ou ao menos fomentada, em nítido prejuízo a toda coletividade.”
(fls. 1212/1149).

Aliás, a importância da existência das entidades ora discutidas inclusive foi reconhecida pelo d. Relator, na sessão do dia 13.10.2022, quando fez a seguinte afirmação em seu substancioso voto:

“
Reconhece-se a importância de entidades associativas para a execução de políticas públicas transferidas pelo Estado
, em termos de eficiência, mas desde haja mecanismos que permitam o controle de resultados e prestação de contas das atividades para se constatar o interesse público e, assim, legitimar o ato normativo no tempo [urgência].”

Não bastasse, o próprio autor da ADI no 1017304-80.2021
[15]
também identificou a relevância da manutenção dessas entidades, quando usou da palavra na mesma sessão. Confira-se:

“Ratifico a inicial, porque há
uma flagrante
inconstitucionalidade, uma vez que o estado
torna-se
um agente arrecadador para essas instituições.
Apesar das finalidades do interesse público e delas próprias no fomento a busca cientifica desses institutos
, traz claramente a inconstitucionalidade, porque o estado fica “longa
manus
” de um interesse privado
, por mais nobres que sejam os objetivos
. Portanto ratifico a inicial, no sentido da inconstitucionalidade da forma que por lei o estado torna-se um arrecadador para entidades privadas.”
(fls. 1.049)

Esse entendimento também foi exarado pelo

Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho,
nas contrarrazões destes embargos
:

“
Não se ignora aqui a importância dessas contribuições para o desenvolvimento de projetos sociais em conjunto com as entidades beneficiadas
, como, por exemplo, aqueles indicados na peça do Chefe do Executivo
. Todavia, considerando que para a operacionalização dessas contribuições há uma utilização indevida da estrutura estatal, aliada à escolha arbitrária de instituições, não parece existir espaço para se admitir a extensão desse cenário, em qualquer grau que seja, sob pena de provocarmos uma insustentável violação ao princípio da impessoalidade”
(fls. 1212)

Há também quem diga que
“os efeitos da decisão da presente ação não alcançam a Lei Estadual n.o 11.975/2022”
, tampouco a Lei no 12.505/
2024
,

vez que não foi objeto da ação embrionária e nem foi incluída posteriormente por meio de aditamento, estando livre, portanto, para produzir efeitos
”
, como apontou o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho, nas contrarrazões destes embargos.

Ocorre que, se declarada a inconstitucionalidade – pelo fundamento de
“escolha arbitrária de instituições por arbitrária”
–, as novas leis não poderão produzir efeitos em relação às instituições IAGRO,
IMAmt
, INPECMT, IMAD e IMAFIR/MT, ou seja, tais entidades não mais poderão ser beneficiárias das arrecadações,
s.m.j
.

Nesse contexto, sopesando a importância das contribuições e da manutenção das instituições supracitadas para o desenvolvimento de projetos sociais
[16]
, somada às promulgações de novas leis, nas quais resultaram um cenário substancialmente distinto do delineado nas iniciais,
a melhor solução jurídica, neste momento, é reconhecer a prejudicialidade das ações
.

Nessa linha, trago à colação os seguintes julgados do STF:

“A revogação, ou
substancial alteração, do complexo normativo impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, caso considere subsistir a inconstitucionalidade na norma que promoveu a alteração ou revogação
(...).”
[17]

“A revogação da norma impugnada
impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora
.”
[18]

“Embargos de declaração em questão de ordem em ação direta de inconstitucionalidade. Omissão e contradição não verificadas.
Superveniência de um novo panorama normativo substancialmente diverso do delineado na inicial, inaugurando uma nova realidade
previdenciária.
Conjuntura fática distinta e posterior ao ajuizamento da ação. Perda de objeto. Prejudicialidade da ação
. Irrelevância dos efeitos residuais concretos. Matéria de fundo não apreciada. Prejudicialidade da ação que não se confunde com a admissão da tese da constitucionalidade superveniente da norma impugnada. Pretensão de rediscussão do julgado. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, há prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de seu objeto quando sobrevém revogação da norma impugnada ou sua alteração substancial, sendo irrelevante o fato de a norma atacada, em algum momento, ter produzido efeitos concretos. Precedentes. 2.
Na hipótese, a questão de mérito debatida nos autos sequer pôde ser apreciada, tendo em vista a substancial alteração do panorama normativo a ensejar o advento de uma realidade
previdenciária inteiramente nova.
Em momento algum, a Corte afirmou textualmente 'ou, ao menos, deu a entender' que a superveniência de novo parâmetro constitucional convalidaria o suposto vício congênito da norma legal questionada, o que configuraria, isto sim, sua constitucionalidade superveniente
. Ao contrário.
Ressaltou-se que, diante do novo panorama normativo e, por conseguinte, da nova realidade
previdenciária
a partir dele inaugurada
, a averiguação da compatibilidade constitucional da segregação de massas não prescindiria de razões atualizadas e aptas a demonstrar, com base em novos elementos empíricos, a permanência do alegado desequilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário.
A prejudicialidade da ação não se confunde com a admissão tácita da tese da constitucionalidade superveniente da norma impugnada
. (...). Na verdade, o que se verifica é que a embargante, a pretexto de sanar omissão e contradição no acórdão embargado, pretende a reforma do julgado para que seja examinado o mérito da presente ação direta, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. 5. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.”
[19]

A solução não pode ser
outra senão
a
prejudicialidade
das
ADI ́s
.

Até o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso reconhece essa consequência [provocada pela alteração produzida por meio da Lei no 12.505/2024, que sanou todos os pontos de inconstitucionalidades reconhecidas no acórdão], tanto que propôs nova ADI
[20]
, cuja liminar será apreciada nesta sessão de julgamento.

Não é demais repetir, ainda que
ad nauseam
, que a despeito de os filiados
das
entidades receptoras das contribuições gozarem de favor concedido pelo Estado [i.e., o diferimento do pagamento do ICMS], não podemos perder de vista que
elas tem
caráter
voluntário e natureza privada
.

Por fim, não pode ser desconsiderado o
consequencialismo
jurídico
desta decisão, como, aliás, recomenda e impõe a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (art. 21
[21]
), notadamente no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade, onde a sentença considera principalmente valores jurídicos abstratos. Aliás, a mencionada
sobrenorma
estabelece, em caráter peremptório, que
“nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”
(art. 20).

Não é preciso ser profeta para reconhecer que a declaração de inconstitucionalidade buscada nestas ações terá consequências catastróficas para os pequenos e médios agricultores que se somam aos milhares (somente a Aprosoja tem mais de 8.600 associados), que dependem dos serviços e assistências que as entidades prestam a eles, sem falar dos prejuízos aos cofres do Estado de Mato Grosso, uma vez que a cadeia produtora será direta e imediatamente afetada, com sérios reflexos nos cofres públicos.

Fato é que – e isso nem os néscios ignoram – a suspensão das contribuições importará no fechamento das entidades, que não estão ainda estruturadas para implementar mecanismo de arrecadação própria. A quebra do sistema criado na Lei impugnada – que conta com o incentivo do recolhimento diferido do ICMS – afetará até a “voluntariedade” no recolhimento das contribuições.

Nessas circunstâncias, é certa e inevitável a falência das entidades IAGRO,
IMAmt
, INPECMT, IMAD e IMAFIR/MT,
e a
partir delas, a quebra de milhares de produtores rurais.

O
consequencialismo
desta decisão não pode ser ignorado.

Depois, a pergunta que não pode calar é: a quem interessa a suspensão do recolhimento das contribuições?

Às empresas multinacionais de biotecnologia e aos grandes produtores de sementes, que vão engordar ainda mais as suas burras com o pagamento dos
royalties
, que os pequenos e médios produtores pagariam a esses barões do agronegócio, que competem diretamente com as entidades que estas
ADI ́s
buscam sepultar.

A luta é das sardinhas contra a baleia.

É volta do velho – mas ainda eficiente – sistema feudal!

Com essas considerações, acolho os embargos para reconhecer a
prejudicialidade
das
ADI’s
no 1017304-80.2021.8.11.0000 e no 1000857-80.2022.8.11.0000 [julgadas concomitantes].

É como voto.

[1]
ADI no 1017304-80.2021.8.11.0000

[2]
Entrada em vigor em 21.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1o.1.2023.

[3]
Em 30.4.2024.

[4]

Diga-se: antes da conclusão do julgamento das
ADI ́s
, que ocorreu em 9.3.2023
.

[5]
Assinada em conjunto pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional [Marcelo Ferra de Carvalho], Governador do Estado de Mato Grosso [Mauro Mendes], Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso [Francisco de Assis da Silva Lopes], Subprocurador-Geral de Defesa do Patrimônio Público e Ações Estratégicas [Wilmer Cysne Prado e Vasconcelos Neto], Procurador do Estado de Mato Grosso [André Xavier Ferreira Pinto], Presidente da Assembleia Legislativa [Eduardo Botelho], Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa [Max Russi], Procurador-Geral da Assembleia Legislativa [Ricardo Riva], Procurador da Assembleia Legislativa [João Gabriel Perotto Pagot] e
amicus
curiae
[IAGRO, IMA-AMPA, IMAFIR, INPEC e IMAD].

[6]
STF, ADI 1049, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
16-03-
2023 PUBLIC
17-03-2023.

[7]
STF, ADI 4831, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
051 DIVULG
16-03-
2022 PUBLIC
17-03-2022.

[8]
ADI 951 ED, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016.

[9]
O pedido foi deferido pelo d. Relator, em 21.7.2022, fl. 932.

[10]
STF, ADI 1080, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
192 DIVULG
12-09-
2018 PUBLIC
13-09-2018.

[11]
STF, ADI 6386, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2022, PROCESSO
wLETRÔNICO
DJe-
207 DIVULG
13-10-
2022 PUBLIC
14-10-2022.

[12]
STF, ADI 2334 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
282 DIVULG
17-12-
2019 PUBLIC
18-12-2019.

[13]
Entrada em vigor em 21.12.2022, produzindo efeitos a partir de 1o.1.2023.

[14]
STF, ADI 951 ED, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016.

[15]
José Antônio Borges Pereira, Procurador de Justiça.

[16]
Reconhecido no voto do d. Relator, pelo autor das ações [Jose Antônio Borges Pereira] e pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho

[17]
STF, ADI 2595 AGR / DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 18.12.2017.

[18]
STF, ADI 2.542, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno,
DJe
de 27/10/2017.

[19]
STF, ADI 5350 QO-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
210 DIVULG
18-10-
2022 PUBLIC
19-10-2022.

[20]
No 1012848-82.2024.8.11.0000, de relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves – 6o da pauta.

[21]

“Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.”

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Senhora Presidente,

Respeito a conclusão e o entendimento do Desembargador Orlando de Almeida Perri. No entanto, como se trata de datas, os colegas podem questionar se o julgamento estava ou não concluído.

A lei que o Desembargador Orlado Perri se refere é a primeira, ou seja, a Lei 11.975, uma lei viciada. Fizeram um “corta e copia” malfeito, que não alterou os vícios de inconstitucionalidade reconhecidos pelo Tribunal, que somente foram corrigidos pela Lei 12.505, de 02/05/2024, que é a que cito.

A Lei 12.505/2024 prevê a prestação de contas, o controle pelo Tribunal de Contas e afasta a impessoalidade, exigindo do governador que justifique por decreto
-
o que ele já o fez
-
para que as contribuições sejam recolhidas e tenham destinação social.

Quando me referi à burla à jurisdição constitucional deste e. Tribunal, Desembargador Orlando Perri e colegas, é na segunda lei, que a meu ver, corrige as inconstitucionalidades que reconhecemos em novembro de 2022.
Não conheço o
objeto da ação e a causa de pedir da nova impugnação
à
lei vigente
,
não está na minha relatoria, é da relatoria da eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

Obrigado, Excelência.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

Senhora Presidente,

Sem intenção de abrir polêmica, mas, bem ou mal, incerta, pequena ou de maior medida, a primeira lei trouxe algumas correções importantes. Não o suficiente, mas trouxe algumas correções, por exemplo, tratou da previsão de contrapartida financeira, que seria divulgada anualmente, aplicação exclusivamente nas ações definidas nos objetivos sociais, vedação da destinação dos recursos para qualquer atividade político-partidária. que foi muito questionado. Aliás, é o motivo da ADI, o caso Galvão.

Além disso, a divulgação do respectivo balanço financeiro, acompanhado da aprovação das contas anuais na forma dos seus atos constitutivos e de relatório de auditoria independente, sobrescrito por empresas de reputada idoneidade, bem como a fiscalização pelo órgão de execução orçamentária da Assembleia Legislativa. Mas, ainda assim, não foi suficiente. Fez-se uma outra lei para complementar a primeira, publicada em dezembro de 2022.

O Desembargador Marcos Machado afirma que não é contrário ao recolhimento dessas contribuições, desde que não contrariem a finalidade pública. Não quero entrar em discussão, mas essa contribuição possui natureza privada, e não pública. É isso que deixo assentado, ajustando as colocações do Desembargador Marcos Machado.

V O T O (PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO)

EXMA. SRA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4o VOGAL):

Senhora Presidente,

Respeitosamente, divirjo, primeiro, porque é temerário falar em burla; segundo, porque o julgamento ainda não encerrou, e não tendo encerrado, revejo o meu voto.

Como bem disse o desembargador Orlando de Almeida Perri, embora afirmasse que não queria entrar nesta seara, talvez eu tenha que entrar, trata-se de uma verba de natureza privada. O Estado recebe uma alíquota pelo serviço prestado à entidade a qual é repassado este valor.

Inicialmente,
no mérito da ADI

votei com a questão da prestação de contas. Revejo meu voto, porque se fosse o caso de dar interpretação conforme a Constituição, de que
se
preste contas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Inclusive, justamente por isso, o Supremo Tribunal Federal retirou a prestação de contas da OAB, que era feita no TCU.

A questão da perda de objeto é clara. O Ministro Relator Moreira Alves, em voto na ADIMC N 2001/DF, de 1999, menciona: “
O interesse de agir, em ação Direta de Inconstitucionalidade, só existe enquanto estiver em vigor a norma jurídica impugnada, ficando, pois, a ação prejudicada na hipótese de perda de seu objeto por ter sido revogada essa norma”.

Consta ainda, em julgado da relatoria do Ministro Nunes Marques, na ADI 2.893/PE, de 17/06/2024:

“
Normas substancialmente alteradas ou expressamente revogadas, mesmo que incompatíveis com a Constituição Federal enquanto vigentes, não mais se expõem ao controle concentrado de constitucionalidade. Em tais hipóteses, caracteriza-se a perda superveniente do objeto da ação, circunstância que interdita o conhecimento. Precedentes.”

Essa é a posição do Supremo.

De forma clara, foi dito que a Lei 12.505/2024 foi revogada, como o julgamento ainda não finalizou, ou seja, está em andamento, entendo que está prejudicado pela perda superveniente do objeto dessa lei declarada inconstitucional, motivo pelo qual retifico meu voto na parte em que mencionei acerca da interpretação conforme, sem supressão de texto.

Além disso, o valor arrecadado reverte-se em benefício dos produtores, que com o uso de técnicas aprimoram, especialmente, às sementes produtivas, tanto da soja quanto de outras plantações.

Por isso, que no início motivo o nosso cerrado produzia em torno de 30 a 40 sacas de soja por hectare, e hoje produz 80 a 90 sacas, graças a esse desenvolvimento.

Portanto, o meu voto é pela perda superveniente do objeto desta ação, como afirmou o Desembargador Marcos Machado, que revogou totalmente a lei.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

A solução da prejudicialidade possui uma abrangência maior, ainda que o Desembargador Marcos Machado tenha ressalvado, com toda razão, que as contribuições podem e devem continuar a ser destinadas às entidades.

Há uma consequência que não podemos ignorar. Se reconhecermos a prejudicialidade,
ipsus
facto
, também reconhecemos a constitucionalidade dessas novas disposições legais.

Por exemplo, quando julgamos improcedente a ADI, por consequência, reconhecemos a constitucionalidade das leis impugnadas. Neste caso, se reconhecermos a prejudicialidade, direta e imediatamente reconhecemos que as novas leis que alteraram a lei originária são constitucionais.

Na outra ADI precisamos analisar quais os pontos atacados, mas a prejudicialidade desta ADI esvaziará a nova ADI
(1012848-82.2024.8.11.0000),
que está sob relatoria da Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIGUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Senhora Presidente,

A ADI
no 1012848-82.2024.8.11.0000
que está sob minha relatoria, adiada a pedido, ao que constou da fala do Desembargador Orlando de Almeida Perri,
realmente
perderá o objeto, se declarada de prejudicialidade desta ação.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

O próprio Desembargador Marcos Machado reconhece que todos os erros apontados na primeira ação foram consertados por esta última lei, que não há mais inconstitucionalidade.

V O T O (RETIFICADO - PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO)

EXMA. SRA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Considerando o ressaltado pelo desembargador Orlando de Almeida Perri, bem como os argumentos do desembargador Paulo Cunha, com todas as vênias ao relator, acompanho retifico meu voto e acompanho a divergência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Senhor Presidente,

Registro a minha preocupação, porque foram trazidos argumentos futuros, que não foram objeto de julgamento.

Esclareço que apontamos a inconstitucionalidade por dois princípios, a Lei de maio que corrigiu aquilo que entendemos violou os dois princípios.

V O T O (PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7o VOGAL):

Senhora Presidente, acompanhando o voto da divergência.

V O T O (PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (8o VOGAL):

Senhora presidente,

Nosso sistema processual permite que o juiz ao julgar considere a situação do estado de fato e de direito verificado no curso da lide. Isso é clássico no nosso sistema processual.

No caso das ações diretas de inconstitucionalidade, como não há propriamente uma parte, mas legitimados, a preocupação maior quando ocorrem essas mutações, é se houve burla ou se o julgamento está ou não concluído.

No caso específico, me parece que esse julgamento foi concluído em sessão pretérita, por unanimidade. A discussão é apenas com relação à modulação de efeitos.

Portanto, me parece que o julgamento quanto ao mérito da ação direta de inconstitucionalidade está concluído, tanto que não está em discussão, uma vez que a discussão atual gira em torno dos embargos de declaração, que pretende a modulação dos efeitos.

Diante disso, com a devida vênia, penso que não há perda, nem prejudicialidade propriamente dita, de modo que rejeito a preliminar, com devida vênia.

É como voto.

V O T O (PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

Senhora Presidente,

Faço coro ao que disse o desembargador Guiomar Teodoro Borges, não estamos
rejulgando
a ADI.

Trata-se de apreciação de Recurso de Embargos de Declaração, em que se discute, única e exclusivamente a modulação dos efeitos. Não vou rever meu voto no julgamento de mérito da ADI.

Nesse ponto, peço vênia à divergência e acompanho o voto do Relator.

É como voto.

V O T O (PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (10a VOGAL):

Eminentes Pares,

Como o douto Relator assegurou nos embargos de declaração a modulação, que inclusive sugeri na época da apreciação do mérito da ADI, acompanho o voto do Relator, em relação à prejudicialidade, porque entendo que o julgamento já ocorreu.

ESCLARECIMENTO DE FATO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Senhora Presidente, preciso fazer um esclarecimento de fato, porque ouvi o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e Vossa Excelência afirmarem que os Embargos de Declaração versam unicamente sobre a modulação dos efeitos.

Esclareço que há outras questões que envolvem os embargos de declaração, por exemplo, o Governo do Estado de Mato Grosso sustenta que houve omissão e alega inclusive essa nova lei, ou seja, não é unicamente sobre a modulação dos efeitos.

A modulação foi decidida no julgamento da ADI. Lembrei dos votos do Desembargador Paulo da Cunha e desembargador Juvenal Pereira da Silva para definir a modulação, ou seja, já foi feita.

Portanto, os embargados de declaração não versam unicamente sobre a modulação.

Presto esse esclarecimento de fato.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Senhora Presidente,

Este Recurso de Embargos de Declaração trata de rediscussão. Deixei bem claro em meu voto, ponto a ponto, são matérias, como bem disse o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que estão sendo repostas, uma vez que já tratamos dessas matérias, enfrentei-as e não estou a omitir absolutamente nada.

O ponto de importância é a modulação de todas as partes, Mesa, Executivo, Ministério público. Nesse ponto, parece-me importantíssimo, embora tenha entendimento de que o acordão indicava a modulação
ex
nunc
, a partir da publicação.

Com a oposição dos embargos de declaração, registro essa modulação de efeitos de forma expressa.

V O T O (PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO)

EXMA SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (11a VOGAL):

Peço vênia à divergência e acompanho o entendimento do eminente Relator.

V O T O (PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (12o VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia à divergência e acompanho o entendimento do eminente Relator.

POR MAIORIA, REJEITADA A PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T
O

(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. M
ARCOS
MACHADO
(RELATOR):

Egrégio Plenário:

As
ADI’s

nos
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000 foram julgadas parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade de artigos/expressões constantes da Lei Estadual no 7.263/2000 e Decreto no 1.261/2000, com efeitos
ex
nunc,
a partir da publicação do v. acórdão.

A matéria relativa à seleção das entidades beneficiárias, impugnada pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO no recurso
aclaratório
, consta expressamente do acórdão embargado:

“Recordando-se o histórico dessa prática, em Mato Grosso, a opção pelo diferimento do ICMS estava condicionada àqueles que contribuíssem “para obras e serviços do Sistema Rodoviário e Habitacional do Estado de Mato Grosso” (Redação original, a partir de 27.6.2000), “para as obras e serviços do Sistema de Transporte e Habitação” (Redação dada pela Lei no 7.292/2000); “para o FETHAB e para” o Fundo de Apoio à Cultura da Soja – FACS – e Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte – FABOV – (Redações dada pela Lei no 8.432/2005 e Lei no 8.549/2006); “para o FETHAB e para” o Fundo de Apoio à Cultura da Soja – FACS – e Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte – FABOV –, e Fundo de Apoio à Madeira – FAMAD (Redação dada pela Lei 8.745/07).

Atente-se que a contribuição para entidades associativas, na sua origem, era direcionada exclusivamente a obras/serviços públicos e fundos públicos, não alcançando interesses particulares ou de segmento econômico.

A partir da Lei no 9.066/2008, o Instituto Mato-grossense do Algodão –
IMAmt
– também passou a ser incluído como destinatário dessas contribuições. No ano de 2019, por meio da Lei no 10.818/2019, foi incluído o IAGRO, sendo que o IMAD e o IMADIR foram acrescidos como destinatários através da Lei no 10.906/2019. Com o advento da Lei no 11.301/2021, o INPECMT também passou a ser incluído como associação destinatária da contribuição.

A inclusão das cinco entidades como destinatárias/beneficiárias das contribuições para fins de diferimento [IAGRO,
IMAmt
, INPECMT, IMAD e IMAFIR/MT] não foi precedida de qualquer estudo, processo seletivo ou licitatório, aptos a demonstrar o interesse público na escolha dessas associações.

Cabe destacar que o
IMAmt
foi inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – no dia 8.3.2007 (disponível em: servicos.receita.fazenda.gov.br) e incluído [como destinatário da referida contribuição] em 23.12.2008 [entrada em vigor da Lei no 9.066/2008]; o IMAFIR/MT foi inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – no dia 29.11.2018 (fls. 748-ID 124908184) e incluído em 1°.07.2019 (a partir da Lei no 10.906/2019); o IMAD foi criado em 15.2.2019, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – no dia 4.4.2019 e incluído a partir de 1o.7.2019, conforme Ata de Assembleia Geral para Fundação, Aprovação do Estatuto, Eleição e Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal do Instituto da Madeira de Mato Grosso (fls. 300/309 – ID 112991969); e o INPECMT foi inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – no dia 9.4.2019 (disponível em: servicos.receita.fazenda.gov.br) e incluído em 28.1.2021 (a partir da Lei no 11.301/2021).

À exceção do IAGRO, as demais associações [
IMAmt
, INPECMT, IMAD e IMAFIR] foram “selecionadas” como beneficiárias pelo legislador estadual antes de completarem 2 (dois) anos de existência jurídica formal, a evidenciar nítido direcionamento, sobretudo em relação ao IMAD, o qual tinha somente 5 (cinco) meses de criação e 3 (três) meses de inscrição do CNPJ quando a passou a figurar como responsável por gerir as referidas contribuições, em representação ao segmento madeireiro.

O Estado de Mato Grosso é o único ente federativo que incluiu associações privadas como responsáveis por administrar valores provenientes da opção de diferimento de ICMS, embora contribuições semelhantes ao FETHAB existam nos Estados de Mato Grosso do Sul [FUNDERSUL], Goiás [PROTEGE], Tocantins [FET] e Maranhão [FDI].

O ato normativo para efeito controle de constitucionalidade pressupõe generalidade abstrata e impessoalidade, além da autonomia jurídica da deliberação estatal. Esses elementos – abstração, generalidade, autonomia e impessoalidade – “qualificam-se como requisitos essenciais que conferem, ao ato estatal, a necessária aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma revestida de eficácia subordinante de comportamentos estatais ou determinante de condutas individuais” (STF, ADI 2321/DF – Relator: Min. Celso de Mello – 10.6.2005).

A propósito, este e. Tribunal declarou a inconstitucionalidade de norma que estabeleceu benefícios sem “qualquer base ou justificativa plausível para o tratamento pontual estabelecido na lei” (TJMT, ADI 1009184-53.2018.8.11.0000 – Relator: Des. João Ferreira Filho – 4.5.2020).”

No caso, considerou-se que a inclusão das entidades - IAGRO,
IMAmt
, INPECMT, IMAD e IMAFIR/MT –, nos atos normativos como destinatárias dos recursos oriundos do diferimento do ICMS, não foi
precedida de
qualquer estudo, processo seletivo ou licitatório, aptos a demonstrar o interesse público na escolha dessas associações
.

Essa conclusão não foi documentalmente desconstituída pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tampouco pelos
amicus
curiae
.

Consigne-se que este e. Órgão Especial enfrentou fundamentadamente todos os pontos colocados em debate,
“nos limites necessários ao deslinde do feito”
, de modo que não reconhece omissão alegada (STF, ADI 5469 - Relator: Min. Dias Toffoli – 17.8.2021).

Em relação à modulação dos efeitos do julgamento, essa matéria foi amplamente debatida no julgamento das
ADI’s

nos
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, sendo que este e. Órgão Especial acolheu, por maioria, o voto condutor para atribuir efeitos
ex
nunc,
a partir da publicação de eventual recurso
aclaratório
, com
pretensão integrativa
/modificativa.

Nesse ponto, merece destaque a conclusão de julgamento
proclamada pela
e. Presidente deste e. Tribunal, Des.a Clarice Claudino da Silva [“
Agora que ficou mais claro o objetivo do pedido feito pelo Dr. Ulisses
Rabaneda
, no meu modo de ver, igualmente ao que manifestou o douto Relator, é uma decorrência natural do trâmite processual, porque não será modulado o efeito com
este acórdão
, isso ocorrerá na finalização.
Se houver embargos integrativos posteriores a este julgamento, naturalmente, é o que valerá
.”
].

Os embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com o julgamento, tampouco
“permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015)”
(STF, ADI no 5938 - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 28.11.2019).

De toda sorte, a dúvida suscitada pelas partes quanto à modulação recomenda o provimento do recurso
aclaratório
para esclarecer que o julgamento das ADI
nos
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000 tem eficácia a partir da data de publicação deste acórdão (STF, ADI no 4788 – Relator: Min. Edson Fachin – 2.4.2018).

Enfim, reconhece-se o erro material, apontado pelo SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL em petição, visto que, na parte dispositiva do voto condutor, resultou consignado a declaração de inconstitucionalidade
“do artigo 1-A, §1o, expressão “e ao IMAD” e §7o
” ao invés
“do artigo 21-A, §1o, expressão “e ao IMAD” e §7o”
do Decreto no 1.261, de 30 de março de 2000, a merecer correção, nos termos do art. 494, I do CPC/2015 [
“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para
corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”
].

Com essas considerações, recursos
conhecidos e PROVIDOS PARCIALMENTE
para esclarecer que os efeitos dos julgamentos das
ADI’s

nos
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000 são fixados da publicação do v. acórdão nestes embargos de declaração, observando-se que as contribuições parafiscais impugnadas nestas
ADI’s
são regidas pela Lei Estadual no 12.505/2024, desde 2.5.2024.

Outrossim,
CORRIGE
-SE
o erro material no v. acórdão para constar a declaração
de inconstitucionalidade
do
“art. 21-A, §1o, expressão “e ao IMAD” e §7o”,

do Decreto no 1.261, de 30 de março de 2000.

É como voto.

V O T O (M
ÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Senhora Presidente, uma vez afastada a prejudicialidade por maioria, acompanho o voto do relator quanto à modulação dos efeitos.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(2o VOGAL):

Senhora Presidente,

C
om a ressalva feita expressamente no voto do Desembargador Marcos Machado, não tenho problema algum em reconhecer que a modulação deve ocorrer a partir da publicação do acórdão
dos embargos de declaração.

Acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.

V O T O (M
ÉRITO
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4o VOGAL):

Senhora Presidente,

Vencido
com a relação ao acolhimento da
prejudicialidade
,
acompanho
o voto do Relator quanto à
modulação
dos efeitos
.

É como voto.

V O T O (
M
ÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(7o VOGAL):

Ultrapassada a prejudicialidade.
R
atific
o
a correção dada pelo eminente
R
elator
.

É como voto.

V O T O (M
ÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (8o VOGAL):

Senhora Presidente,

Com relação à modulação dos efeitos, estou de acordo com o voto do eminente relator.

É como voto.

V O T O (M
ÉRITO
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (M
ÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (10a VOGAL):

Eminentes Pares,

Com relação à modulação, devo garantir os efeitos a partir da publicação do acórdão, conforme registrei desde o meu voto de mérito na ADI.

É como voto.

V O T O (M
ÉRITO
)

EXMA SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (11a VOGAL):

Acompanho o entendimento do eminente Relator.

V O T O (M
ÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (12o VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024